Tribunal: CARF
Processo: 10950.904090/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
Conforme estabelecido na Nota SEI n.o 63/2018/CRJ/PGFN-MF, que produz efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
FRETES COMPRAS PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE
Os fretes pagos na aquisição de produtos integram o custo dos referidos insumos e são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, ainda que o produto adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições. Trata-se de operação autônoma, paga à transportadora, na sistemática de incidência da não-cumulatividade. Sendo os regimes de incidência distintos, do produto (combustível) e do frete (transporte), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago.
DESPESAS. EFLUENTES INDUSTRIAIS. TRATAMENTO/DESTINO. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas com tratamento e destino de efluentes decorrentes do processo de industrialização dos produtos fabricados/vendidos pelo contribuinte geram créditos passíveis de desconto do valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor.
CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 3o, §11o, LEI N.o 10.833/2003.
Considerando a redação vigente à época, o crédito presumido das pessoas jurídicas cerealistas somente poderia ser deduzido do PIS/COFINS devidos na venda para pessoas jurídicas agroindustriais indicadas na lei, que produzam mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal. Ausência de previsão legislativa específica quanto à venda para exportação.
RATEIO PROPORCIONAL. CRÉDITO VINCULADOS AO MERCADO INTERNO. INCLUSÃO NO CÁLCULO.
Todos os créditos normais do contribuinte devem integrar a base de cálculo do rateio proporcional para fins de ressarcimento das exportações, independente de ser ou não o mesmo vinculado ao mercado externo.
PIS/COFINS. RESSARCIMENTO. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da Cofins sob o regime não cumulativo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.904090/2010-12
ACÓRDÃO
3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DO BRASIL - COOPERIMBRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
Conforme estabelecido na Nota SEI n.o 63/2018/CRJ/PGFN-MF, que produz
efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação
de serviços realizados pela pessoa jurídica.
FRETES COMPRAS PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE
Os fretes pagos na aquisição de produtos integram o custo dos referidos
insumos e são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da
COFINS, ainda que o produto adquirido não tenha sido onerado pelas
contribuições. Trata-se de operação autônoma, paga à transportadora, na
sistemática de incidência da não-cumulatividade. Sendo os regimes de
incidência distintos, do produto (combustível) e do frete (transporte),
permanece o direito ao crédito referente ao frete pago.
DESPESAS. EFLUENTES INDUSTRIAIS. TRATAMENTO/DESTINO. CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas com tratamento e destino de efluentes decorrentes do
processo de industrialização dos produtos fabricados/vendidos pelo
contribuinte geram créditos passíveis de desconto do valor da contribuição
calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor.
CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 3o, §11o, LEI N.o 10.833/2003.
Considerando a redação vigente à época, o crédito presumido das pessoas
jurídicas "cerealistas" somente poderia ser deduzido do PIS/COFINS
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
2
devidos na venda para pessoas jurídicas "agroindustriais" indicadas na lei,
que produzam mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal.
Ausência de previsão legislativa específica quanto à venda para
exportação.
RATEIO PROPORCIONAL. CRÉDITO VINCULADOS AO MERCADO INTERNO.
INCLUSÃO NO CÁLCULO.
Todos os créditos normais do contribuinte devem integrar a base de
cálculo do rateio proporcional para fins de ressarcimento das exportações,
independente de ser ou não o mesmo vinculado ao mercado externo.
PIS/COFINS. RESSARCIMENTO. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC.
POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o
rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao
final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do
protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco,
inclusive, para o ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da
Cofins sob o regime não cumulativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, observados os demais requisitos da lei, nos seguintes termos:
(i) reverter a glosa de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos
não onerados pela Contribuição, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em
relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pela referida contribuição,
(ii) reverter a glosa de créditos sobre as despesas com tratamento de efluentes e (iii) acolher a
aplicação da taxa Selic a partir do 360o dia a contar da apresentação do pedido, de acordo com
decisão do STJ submetida à sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.767.945), em
conformidade com o cancelamento da súmula CARF no 125.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
3

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo de Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) no
27065.43803.280809.1.5.09-0894 (retificador), transmitido em 28 de agosto de
2009, referente a créditos de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), no regime da não cumulatividade, no montante de R$ 412.525,35,
decorrentes das operações da interessada no mercado externo, que
remanesceram ao final do 1o trimestre de 2005.
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Maringá/PR, por meio do Despacho Decisório de folha 9, emitido em 1o de
abril de 2011, por indeferir o pedido de ressarcimento e não homologar a
compensação declarada na Declaração de Compensação Eletrônica (Dcomp) no
41875.73909.300408.1.3.09-1215.
No Relatório Fiscal no 003/2011, anexo ao Despacho Decisório, juntado aos autos
às folhas 120 a 167, a autoridade fiscal após relato do procedimento fiscal passa a
análise do direito creditório da interessada concluindo por reconhecer os créditos
de R$ 22.271,41 em fevereiro de 2005 e R$ 35.549,21 em março de 2005, os quais
foram consumidos totalmente com os débitos de Cofins apurados no período,
nada restando a ressarcir para o período.
Do procedimento fiscal
No tópico Das receitas de exportação, após demonstrar a composição das receitas
de exportação, por CFOP, informadas pela contribuinte na Linha 01 da Ficha 13 do
Dacon, a autoridade fiscal explica que, para as saídas com CFOP 5.502 (remessa
de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, com fim específico de
exportação), a contribuinte não logrou apresentar todos os Memorandos de
Exportação que pudessem sustentar os montantes totais informados como
remetidos, e considerados exportados, bem como não apresentou relativos
Despachos e Registros de Exportação. Explica que, sendo a comprovação da
efetiva saída do território nacional requisito essencial para fruição dos benefícios
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
4
relativos à exportação, não pode o total da receita informada neste CFOP ser
acatada para fins da presente apuração. Desta forma, a autoridade fiscal
demonstra as receitas de exportação acatadas:

Definidos os valores mensais de receita de exportações, a autoridade fiscal
esclarece que as receitas registradas com saída de CFOP 7.501 (exportação de
mercadorias recebidas com fim específico de exportação) não podem compor o
montante de exportação com direito à vinculação de créditos para ressarcimento.
Isto porque as saídas contabilizadas no CFOP 7.501 têm como pressuposto
entradas de mercadorias com CFOP 1.501 ou 2.501 (entrada de mercadoria
recebida com fim específico de exportação). E, segundo arquivo digital com
registro de entradas da Cooperativa, se pode verificar que a quantidade de
mercadoria recebida com CFOP 1.501 e 2.501 é coincidente com o volume das
saídas com CFOP 7.501.
Desta forma, demonstra o valor das receitas de exportação com direito a crédito,
acatadas:

A autoridade fiscal fundamenta seu entendimento no artigo 6o da Lei no
10.833/2003 de que as aquisições de mercadorias realizadas por empresa
comercial exportadora com fim específico de exportação não geram os mesmos
benefícios de aproveitamento de créditos permitidos às demais exportações,
tampouco autorizam apuração de créditos (básico ou presumido) vinculados a tais
exportações.
Sob o título Do critério de rateio e apuração dos créditos vinculados à exportação,
a autoridade fiscal aponta algumas inconsistências em relação ao critérios de
rateio utilizados pela contribuinte, com fundamento nos artigos 1o, §§1 e 2o,
artigo 3o, §§ 7o a 9o da Lei no 10.833/2003, bem como da Instrução Normativa
SRF no 404/2004.
Relata a autoridade fiscal que, das notas fiscais de exportação e demais
informações relacionadas às saídas para o mercado externo, verifica-se que os
únicos produtos exportados pela empresa são soja em grãos e milho em grãos,
processados nas fases de secagem, padronização, limpeza e armazenagem, antes
de serem comercializados, segundo informação da contribuinte. Tais produtos
também são vendidos no mercado interno devendo, portanto, ter os créditos
relativos aos dispêndios comuns aos dois mercados, exclusivamente relacionados
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
5
a estes produtos, rateados na proporção das receitas. No entanto, verifica a
autoridade fiscal que, em várias linhas do Dacon, os custos, despesas e encargos
estão ou totalmente desvinculados destes bens exportados (e portanto,
vinculados apenas a um dos produtos exportados) ou somente ao milho ou
somente à soja, muito embora a empresa tenha feito rateio integral para todos os
dispêndios.
A autoridade fiscal afirma ainda que, a partir de agosto de 2004, as vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência da
contribuição não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados
a estas operações (art. 16 da Medida Provisória no 206/2004, convertida na Lei no
11.033/2004, artigo 17). Portanto, não há razão para se excluir qualquer receita
de suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência da contribuição do cálculo
da proporção de rateio.
A seguir a autoridade fiscal busca explicitar cada tipo ou grupo de dispêndios e o
critério a ser adotado para vinculação com as respectivas receitas: (i) custos,
despesas e encargos sem aplicação de rateio por serem exclusivamente
relacionados à receita no mercado interno; (ii) custos, despesas e encargos com
aplicação de rateio ou somente para milho ou somente para soja; (iii) custos,
despesas e encargos com aplicação de rateio geral por serem dispêndios comuns
para milho e para soja, para o mercado interno e externo. Conclui a autoridade
fiscal que a distribuição dos custos comuns será feita considerando-se as receitas
totais acatadas, provenientes das vendas no mercado externo, somados milho e
soja, e receita bruta total, resultando nos seguintes percentuais:

A seguir, a autoridade fiscal detalha, para cada linha de apuração da Ficha 12 -
Apuração de créditos do Dacon, os valores de créditos pleiteados pela empresa e
o resultado acatado em decorrência da auditoria:
1. Ficha 12 - Linha 01 - Bens para revenda: glosa de frete sobre compras de bens
para revenda tributados à alíquota zero, adquiridos de pessoas jurídicas, por falta
de previsão legal:

Como todos os créditos acatados, relativos a bens para revenda, são afetos
apenas às receitas do mercado interno, por se referirem a implementos,
máquinas ou equipamentos, suas partes e peças, com finalidade agrícola, para
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
6
revenda a seus associados cooperados, os créditos apurados são vinculados às
receitas relativas ao mercado interno, como demonstra:

2. Ficha 12 - Linha 02 - Bens utilizados como insumos:
(i) excesso de fretes sem compras (transferências entre estabelecimentos):
Relata a autoridade fiscal que, dos arquivos digitais apresentados, as aquisições
de insumos se referem a produtos químicos (hipoclorito de sódio), produtos
vegetais in-natura e fretes sobre compras de produtos vegetais. Explica que os
montantes de fretes sobre compras de produtos vegetais (que se caracterizam
como serviços adquiridos de pessoas jurídicas) estão segregados por tipo de
produto vegetal (consumo): aveia preta em grãos, milho em grãos, soja em grãos,
trigo em grãos e triguilho em grãos. Entretanto, constata a autoridade fiscal que
somente houve aquisição, em alguns meses, de aveia branca em grãos e soja em
grãos que justificariam a aquisição de serviços de frete. Desta forma, verificou
que, para alguns meses do período, a empresa pleiteou créditos apenas sobre
fretes incorridos, sem as respectivas aquisições.
A autoridade fiscal explica que, como a Cooperativa não esclareceu ou relacionou
os dispêndios com fretes, especificamente com as compras de produtos, não
restou possível verificar a que título tais fretes foram pagos, o que tornou inviável
acatar os valores pleiteados. Além disto, o esclarecimento de que os excessos de
fretes sobre compras - fretes sem aquisição de produto ou fretes em valores
superiores ao custo dos produtos adquiridos - se tratam de fretes para
transferência entre estabelecimentos e não fretes sobre compras, não os torna
passíveis de creditamento.
Desta forma, a autoridade fiscal não reconhece os créditos relativos a fretes
informados sobre compras de produtos vegetais, no seguintes montantes:

(ii) insumos recebidos de pessoas jurídicas cooperadas:
A autoridade fiscal, com fundamento no artigo 3o da Lei no 10.833/2003 c/c o
artigo 79 da Lei no 5.764/71, afirma que não há sustentação o entendimento da
contribuinte de considerar atos cooperativos como operações de aquisição de
bens, par fins de creditamento no sistema não cumulativo. Neste sentido, cita o
artigo 23 da IN SRF no 635/2006. Assim, conclui a autoridade fiscal que não há
como se aproveitar crédito da contribuinte por conta da apropriação direta dos
custos de mercadorias recebidas de seus cooperados, pessoas jurídicas.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
7
A autoridade fiscal esclarece, ainda, que a legislação é coerente pois os valores
repassados aos associados decorrentes da comercialização de produtos, por eles
entregues à cooperativa, são excluídos da base de cálculo quando da apuração da
contribuição. E, por conseguinte, é vedado o aproveitamento de créditos
decorrentes das operações de recebimento destes produtos pela Cooperativa.
(iii) créditos acatados:
Com base no exposto, a autoridade fiscal concluiu por acatar o creditamento
sobre aquisições de bens utilizados como insumos, conforme demonstra:

Por conseguinte, com base no critério de rateio estabelecido em tópico anterior,
demonstra o rateio e a vinculação das aquisições de cada produto ou grupo de
produtos às receitas no mercado interno e na exportação, como segue:

3. Ficha 12 - Linha 03 - Serviços utilizados como insumos:
Com base nas informações do Dacon, dos arquivos digitais entregues em
atendimento à intimações, bem como em informações prestadas em processos de
trimestres anteriores, a autoridade fiscal verificou que a contribuinte incluiu no
montante pleiteado a título de serviços utilizados como insumos, cujos
lançamentos contábeis não foram apresentados, pagamentos à empresa Gesco
Projetos, Comércio e Representações Ltda., no valor de R$ 18.699,14, conforme
notas fiscais emitidas em 18 de janeiro de 2005. Entretanto, como tais serviços se
referem a tratamento e destinação de efluentes industriais e, portanto, se
caracterizam como serviços diversos, sem atuar sobre os produtos processados,
não podem ser considerados para fins de creditamento no sistema não
cumulativo das contribuições, conforme estabelecido no artigo 8o, §4o, inciso I,
letra "a" da IN SRF no 404/2004.
Desta forma, demonstra o valor considerado como serviços utilizados como
insumos:

Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
8
Por conseguinte, demonstra o rateio e a vinculação das aquisições de cada serviço
ou grupo de serviços às receitas no mercado interno ou na exportação:

4. Ficha 12 - Linha 04 - Despesas de energia elétrica:
Em relação às despesas de energia elétrica, a autoridade fiscal acata o valor
pleiteado pela contribuinte, entretanto, refaz o rateio dos montantes mensais
para vinculação às receitas no mercado interno e receitas de exportação,
conforme já explicitado em item anterior, ou seja, segundo critério da efetiva
destinação dos bens e serviços adquiridos, como segue:

5. Ficha 12 - Linha 05 - Despesas de aluguéis de prédios locados de pessoas
jurídicas:
Da mesma forma que no item anterior, a autoridade fiscal acata o valor pleiteado
na linha 05 da Ficha 12 do Dacon porém, em razão da alteração dos percentuais
de rateio, demonstra os valores rateados entre as receitas no mercado interno e
exportação:

6. Ficha 12 - Linha 07 - Despesas de armazenagem de mercadorias e frete na
operação de venda:
Após análise dos valores pleiteados a título de serviços de transporte nas
operações de vendas, a contribuinte acatou os montantes mensais informados na
linha 07 da Ficha 12 do Dacon efetuando, entretanto, alteração nos valores
vinculados às receitas no mercado interno e exportação:
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
9

7. Ficha 12 - Linha 10 - Base de cálculo créditos a descontar referente ativo
imobilizado:
Em razão de acatar os valores pleiteados, informados na linha 10 da Ficha 12 do
Dacon, a autoridade fiscal altera o rateio entre as receitas no mercado interno e
no mercado externo, por conta de diferenças nas receitas de exportação acatadas
no período, conforme segue:

8. Ficha 12 - Linha 11 - Encargos de amortização de edificações e benfeitorias em
imóveis:
A autoridade fiscal acata os valores informados pela contribuinte na linha 11 da
Ficha 12 do Dacon, efetuando tão somente a alteração dos valores rateados entre
as receitas no mercado interno e exportação, por conta de diferenças nas receitas
de exportação acatadas no período:

9. Ficha 12 - Linha 15 - Créditos a descontar:
Após a analise das linhas 1 a 13 da Ficha 12, a autoridade fiscal demonstra a base
de cálculo dos créditos a descontar, vinculadas às receitas decorrentes de vendas
no mercado interno e externo:
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
10

10. Ficha 12 - Linha 18 - Crédito presumido - atividades agroindustriais:
A autoridade fiscal relata que, no decorrer do procedimento fiscal, a Cooperativa
apresentou arquivos digitais com planilhas demonstrando a composição dos
valores do crédito presumido (informado na Linha 18 da Ficha 12 do Dacon), além
das bases de cálculo e metodologia de apuração, em razão do Termo de Intimação
Fiscal (TIF) no 028/2010, item 08. Com base na documentação apresentada, por
conseguinte, a autoridade fiscal observou que, os produtos adquiridos, com
exceção da lenha, se tratam de vegetais in-natura, como relaciona:

Neste contexto, relata a autoridade fiscal que a contribuinte, no documento
Descrição do Processo Produtivo, afirma exercer atividade agroindustrial, se
declara como equiparada a estabelecimento produtor e busca demonstrar que os
produtos, objeto de suas vendas, devem ser entendidos como produtos
industrializados pois a empresa executa operações caracterizadas como
beneficiamento. No entanto, fundamenta a autoridade fiscal que a contribuinte
não pode ser considerada estabelecimento industrial pois não executa operações
definidas como de industrialização (transformação, beneficiamento, montagem,
acondicionamento/reacondicionamento e renovação/recondicionamento) nem
suas operações resultam em produto tributado (ainda que de alíquota zero ou
isento). Da mesma forma, a contribuinte não se equipara à estabelecimento
industrial.
Fundamenta a autoridade fiscal que, para fins de apuração do crédito presumido,
a legislação de regência (artigo 8o, §1o, inciso I da Lei no 10.925/2004) apresenta
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
11
uma clara conceituação do que vem a ser empresa cerealista, ou seja, é a pessoa
jurídica que exerça cumulativamente as atividades de secar, limpar, padronizar,
armazenar e comercializar produtos in natura de origem vegetal.
Posto isto, a autoridade fiscal constatou que, pela Descrição do Processo
Produtivo, as operações da contribuinte se resumem a sete etapas: recebimento e
classificação, descarga das mercadorias, pré-limpeza dos grãos, secagem, pós-
limpeza, armazenagem e controle de qualidade e expedição. Portanto, para fins
específicos de apuração de contribuições no regime da não cumulatividade do
PIS/Pasep e Da Cofins, conclui a autoridade fiscal que a contribuinte se caracteriza
como empresa cerealista.
Ressalta a autoridade fiscal que as mercadorias in natura comercializadas pela
contribuinte são classificadas nos capítulos 10.1 a 10.08 e 12,01 da TIPI/NCM,
tratando-se de mercadorias entendidas como commodities, com preços de
mercado em geral fixados em bolsa de mercadorias, independente dos custos e
onerações anteriores. Além disto, verificou que todas as entradas desse produtos
vegetais se deram com escrituração em CFOP 1.102 e 2.102, indicativos de
aquisições para revenda, portanto, diversos dos CFOP típicos de aquisições de
insumos para industrialização; e, as saídas dos produtos vegetais adquiridos pela
contribuinte foram contabilizadas em CFOP típicos de revenda de mercadorias
(CFOP 5.102, 6.102, 7.102, 5.502, 6.502), e não de saída de produtos
industrializados.
Posto isto, a autoridade fiscal afirma que, com o entendimento de que a
requerente se conforma à condição de empresa cerealista, com base na legislação
à época dos fatos, não estaria apta à fruição do crédito presumido para o período
em análise, devendo ser cancelado o valor pleiteado, como segue:

(i) da glosa do crédito presumido sobre as aquisições de LENHA:
A autoridade fiscal ressalta que, como restrição adicional e específica para o
produto LENHA, sobre cujas aquisições a contribuinte também pleiteia créditos
presumidos, sua classificação na TIPI/NCM 44.01, não a relaciona entre as
posições listadas no artigo 8o da Lei no 10.925/2004, que poderiam gozar de
crédito presumido.
Além disto, esclarece que a lenha é utilizada pela contribuinte como combustível -
geração de calor no processo de secagem -, sendo adquirido de pessoa física,
portanto, sem base legal para ser considerado como insumo para apuração de
crédito presumido ou mesmo de crédito básico.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
12
(ii) conclusão - crédito presumido Por fim, a autoridade fiscal conclui que, ainda
que houvesse possibilidade de apuração de eventual crédito presumido, este não
poderia ser utilizado como objeto de declaração de compensação ou pedido de
ressarcimento, em razão da vedação posta no artigo 8o, §3o, inciso II da IN SRF no
660/2006, a qual corrobora o entendimento dos artigo 1o e 2o do ADI SRF no
15/2005, aplicável tanto a pedidos relacionados a créditos vinculados ao mercado
externo, quanto vinculados ao mercado interno. Assim, nada resultou como base
de cálculo de crédito presumido a descontar, referente a aquisições de pessoas
físicas, como segue:

11. Ficha 12 - Linha 19 - Crédito presumido relativo a estoque de abertura:
A autoridade fiscal relata que os montantes de créditos pleiteados, em cada mês,
são os mesmos apurados e acatados em procedimento de auditoria realizado no
primeiro trimestre de opção pela não cumulatividade, formalizado no processo
administrativo fiscal no 13951.000342/2004-64, à exceção do mês de
março/2005, no qual a contribuinte indicou créditos superiores. De fato, explica, a
soma dos créditos no mês de março resulta em montante de R$ 57.087,54,
quando deveria ser R$ 56.487,54. Não havendo justificativa para tal adicional,
realizou a glosa de R$ 600,00, relativo ao mês de março/2005.
Desta forma, considerando os montantes mensais indicados na Linha 19 da Ficha
12 do Dacon, explica a autoridade fiscal que se deve reformar os valores rateados
entre as receitas no mercado interno e exportação, por conta de diferenças nas
receitas de exportação acatadas no período, como demonstra:

12. Ficha 12 - Linha 26 - Total de outros créditos:
Diante do exposto nos tópicos anteriores, a autoridade fiscal demonstra os
valores totais de outros créditos - somatório das linhas 18 e 19 - apurados,
segundo o que já se expôs, como vinculados a receitas decorrentes de vendas no
mercado interno e mercado externo, como segue:
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
13

13. Ficha 12 - Linha 27 - Total dos créditos apurados no mês:
Encerrando a análise dos créditos básicos (linha 15 da Ficha 12) e do crédito
presumido (linha 26 da Ficha 12), a autoridade fiscal demonstra o total dos
créditos apurados no mês, de acordo com o critério de rateio já exposto:

Em relação ao Cálculo da contribuição, a autoridade relata que, para o período de
apuração em análise, a contribuinte informou o valor apurado da contribuição
como nulo, em decorrência da base de cálculo negativa, apurada para os três
meses do trimestre.
Com fundamento nas informações do Dacon e demais informações em arquivos
digitais apresentados, para demonstração das bases de cálculo, a autoridade fiscal
constatou que a contribuinte indicou várias isenções ou exclusões de receitas que,
por inaceitáveis pela legislação de regência, foram apreciadas, como passa a
expor:
1. Ficha 13 - Linha 11 - Exclusões da receita de exportação:
A autoridade fiscal esclarece que, como já fundamentado no tópico Das Receitas
de Exportação, a contribuinte não logrou comprovar parte da receita de
exportação, portanto, tais receitas não podem compor o montante informado na
Linha 11 da Ficha 13 do Dacon. Posto isto, a autoridade fiscal demonstra o valor
das exportações não confirmadas ou não comprovadas como segue:

Conclui a autoridade fiscal que não havendo comprovação das efetivas saídas das
mercadorias do território nacional, não podem tais receitas serem acatadas como
exclusão da base de cálculo das contribuições. Desta forma, as receitas indicadas,
indevidamente excluídas pela contribuinte da apuração da contribuição, devem
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
14
voltar a constituir a base de cálculo, sendo exigível eventual débito tributário daí
decorrente.
2. Ficha 13 - Linha 13 - Exclusões com vendas com suspensão:
Ao analisar a Linha 13 da Ficha 13 do Dacon com o detalhamento da conta
extraído dos arquivos digitais apresentados em atendimento ao TIF 028/2010, a
autoridade fiscal concluiu que a contribuinte não estava autorizada a excluir as
receitas com suspensão, relativas a fatos geradores ocorridos entre 1o de agosto
de 2004 e 3 de abril de 2006, nos termos da legislação que cita.
Desta forma, a autoridade fiscal glosou as exclusões com vendas com suspensão,
como demonstra:

3. Ficha 13 - Linha 24 - Outras exclusões:
A contribuinte informou na linha 24 da Ficha 13 outras exclusões, cujo
detalhamento foi extraído dos arquivos digitais apresentados em atendimento ao
TIF 028/2010, sendo: repasses aos associados; vendas de mercadorias a
associados e serviços prestados associados.
(a) repasses não comprovados aos associados:
A autoridade fiscal intimou a contribuinte, mediante TIF 028/2010, item 16, a
apresentar os extratos das contas Razão em que foram contabilizados os repasses
aos associados/cooperados decorrentes da comercialização dos produtos por eles
entregues à Cooperataiva. Os arquivos digitais apresentados, com as informações
dos lançamentos contábeis nele consignadas, entretanto, afirma a autoridade
fiscal, não comprovam os repasses realizados ao associado, por serem contas de
apuração de custo de mercadorias vendidas (CMV).
Explica a autoridade fiscal que há nessas contas lançamentos cujos intervenientes
estavam identificados como pessoas jurídicas que a requerente não comprovou
estarem incluídas em seu quadro de associados, como lista. Além disto, foi
informada pela requerente de que não há escrituração de conta específica para
contabilização dos repasses aos associados e que as contas CMV possuem ajustes
e estornos para adequar o custo das mercadorias à proporção entre as
mercadorias recebidas de associados e aquelas adquiridas de não associados. A
autoridade fiscal observou que tais informações não estão explícitas nas contas
ou planilhas e que há somente lançamentos com históricos "APROPRIAÇÃO
AJUSTE CMV" sem identificação do interveniente (associado ou não), os quais
inviabilizam a verificação sobre os resultados de saldos apurados em cada conta e
sua correlação exclusivamente com os repasses alegados.
A autoridade fiscal esclarece que os valores que restaram comprovados são
unicamente aqueles decorrentes dos recebimentos de mercadorias de seus
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
15
associados cooperados, indevidamente informados pela contribuinte como
insumos na Linha 02 da Ficha 12 do Dacon (glosados na presente autuação), os
quais foram considerados como exclusão da base de cálculo da contribuição,
como segue:

(b) venda de mercadorias a associados - duplicidade de exclusão alíquota zero:
Como conclusão da análise do arquivo referente a memórias de cálculo e
demonstrativos de apuração de créditos, apresentados pela contribuinte em
atendimento ao TIF 028/2010, e do arquivo com a relação dos associados
cooperados, a autoridade fiscal verificou que se tratam de vendas de produtos
tributadas à alíquota zero, que já foram excluídas da base de cálculo das
contribuições na Linha 13 da Ficha 13. Assim, conclui que permitir a exclusão de
vendas a associados na Linha 24 seria permitir dupla exclusão da mesma receita,
pois que nas receitas de vendas à alíquota zero, excluídas na Linha 13, já constam
as mesmas vendas realizadas aos associados.
Desta forma, a autoridade fiscal verifica quais vendas são passíveis de exclusão, a
título de vendas de mercadorias a associados, demonstrando as exclusões em
duplicidade, como segue, as quais devem recompor a base de cálculo da
contribuição:

Segundo o que restou apurado em razão das exclusões não acatadas, a
autoridade fiscal demonstrou a recomposição da base de cálculo da contribuição:

Na Ficha 17B - Linha 13 - Saldo de créditos no mês - Mercado Interno, a autoridade
fiscal afirma que a apuração de saldo de créditos relativos ao mercado interno
deve ser refeita em razão de: (a) o saldo de créditos a transportar do período
precedente foi apurado como nulo quando da análise anterior para o 4o trimestre
de 2004; (b) os montantes mensais de créditos apropriados pela empresa são
superiores ao verificado e acatado pela auditoria; (c) as contribuições apuradas na
presente auditoria em decorrência das exclusões indevidas da base de cálculo
devem ser descontadas do saldo de créditos disponível até o mês, ainda que o
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
16
desconto se faça limitado à disponibilidade do saldo de créditos, pois que as
contribuições apuradas como devidas são em montante mensal superior a estes.
Explica que, para desconto da contribuição apurada em decorrência das exclusões
indevidas da base de cálculo, optou por utilizar créditos apurados e acatados
relativos às receitas no mercado interno, um vez que os créditos vinculados às
receitas de exportação são objeto de pedido de ressarcimento.
Deste modo, demonstra a recomposição do saldo de créditos relativos ao
mercado interno, observando que nada restou de saldo de créditos do mercado
interno, conforme tabela abaixo, não sendo os créditos acatados sequer
suficientes para descontar a Cofins apurada como devida neste procedimento
fiscal, razão pela qual utilizou também o saldo de créditos vinculados ao mercado
externo.

Na Ficha 17B - Linha 21 - Saldo de créditos no mês - Exportação, a autoridade
fiscal esclarece que a apuração de saldo de créditos relativos a exportação,
informada pela contribuinte, deve ser refeita em razão de: (a) o saldo de créditos
a transportar do período precedente foi apurado como nulo quando da análise
anterior para o 4o trimestre de 2004; (b) os montantes mensais de créditos
apropriados pela empresa são superiores ao verificado e acatado pela auditoria;
(c) as contribuições apuradas na presente auditoria em decorrência das exclusões
indevidas da base de cálculo devem ser descontadas do saldo de créditos
disponível até o mês, ainda que o desconto se faça limitado à disponibilidade do
saldo de créditos, pois que as contribuições apuradas como devidas são em
montante mensal superior a estes.
Assim, a autoridade fiscal demonstra a recomposição do saldo de créditos relativo
às exportações, concluindo que nada restou de saldo de créditos relativo ao
mercado externo, como segue:

Ao final, a autoridade fiscal relata acerca do Mandado de Segurança no 5003119-
23.2010.4.04-7003, que a requerente informou ter impetrado, junto ao Juízo
Federal da 1a Vara de Maringá, Mandado de segurança (MS) no 5003119-
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
17
23.2010.4.04-7003, com objetivo de dar impulsão processual dos pleitos de
ressarcimento de créditos de PIS/Pasep e Cofins relativos aos períodos de 2005 a
2009. Na Sentença prolatada em 07 de fevereiro de 2001, assim se pronunciou o
Juiz Federal de primeira instância:
Diante do exposto, concedo parcialmente a segurança, extinguindo o processo,
com resolução do mérito (art. 269, I, CPC), para declarar cabível a incidência de
correção monetária sobre os créditos de PIS/COFINS da parte impetrante a partir
da extrapolação do prazo legal para a análise dos pedidos de ressarcimento
indicados na inicial, nos termos da fundamentação. Após o trânsito em julgado, a
autoridade impetrada deverá decidir os pedidos de ressarcimento no prazo de 60
(sessenta) dias, e, nos 10 (dez) dias seguintes, efetuar o ressarcimento pretendido.
Informa a autoridade fiscal que, até a lavratura do Despacho Decisório não houve
o trânsito em julgado.
Da manifestação de inconformidade:
Inconformada com o indeferimento de seu pleito, a contribuinte encaminha
manifestação de inconformidade, às folhas 15 a 76, na qual, após a descrição dos
fatos, expõe sua razões de contestação.
No tópico Do Direito ao Ressarcimento dos Créditos - Incentivo às Exportações, a
contribuinte alega que, na sistemática da não cumulatividade, o legislador
assegurou a manutenção dos créditos e evitou a incidência da contribuições
quando da realização de exportações, ainda que indiretamente. E, caso seja aceito
o entendimento da autoridade fiscal, importaria em negar o direito ao
ressarcimento do montante que incidiu nas etapas anteriores ao ato de exportar,
o que representa custo, ônus tributário, constitucionalmente vedado.
Sob o título Da Receita de Exportação de Mercadorias Recebidas com o Fim
Específico de Exportação, a contribuinte requer que seja mantida a vinculação dos
custos, despesas e demais encargos na proporção da receita bruta total de
exportação, conforme originalmente apresentado. Explica que, no período de
apuração, efetuou a exportação de mercadorias (farelo de soja) adquiridas com o
fim específico de exportação, apurando créditos somente sobre custos e despesas
e encargos nos quais houve incidência de PIS/Pasep e Cofins, não apurando
crédito sobre as aquisições de mercadorias com o fim específico de exportação.
A contribuinte discorda do entendimento da autoridade fiscal de que, confirmada
a efetiva exportação da mercadoria, sendo reconhecida a não incidência das
contribuições sobre a receita de exportação, estas receitas não teriam direito à
vinculação a nenhum crédito. Argumenta que o parágrafo 4a do artigo 6o da Lei no
10.833/2003, veda expressamente a utilização de créditos sobre e, somente
sobre, as mercadorias que foram adquiridas com o fim específico de exportação
mas não restringe a apuração de créditos sobre os demais custos, despesas e
encargos relacionados no artigo 3o das Lei nos 10.637/2002 e 10.833/2003. O
impedimento do aproveitamento de créditos apurados sobre os demais custos,
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
18
despesas e encargos, tais como fretes, energia elétrica, aluguéis, sem que haja
previsão legal para vedação contraria o artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal
(CF) de 1988.
Prossegue a interessa afirmando que desvincular do total da receita de
exportação os custos, despesas e encargos apurados significa tratar de forma
desigual contribuintes que estão em iguais condições de exportador, como
exemplifica, e, assim, caracteriza violação ao princípio constitucional da isonomia.
Em Do Critério de Rateio e Apuração dos Créditos Vinculados à Exportação, a
contribuinte argumenta que, com amparo legal na legislação que cita - §8o do
artigo 3o da Lei no 10.833/2003; artigo 1o das Lei nos 10.637/2002 e 10.833/2003;
artigo 15 da Lei no 9.779/99 - optou, conforme informado no Dacon, pelo critério
de rateio de seus custos, despesas e encargos com direito a crédito, na
proporcionalidade de sua receita bruta total auferida. Defende que a lei permite a
escolha exclusivamente da adoção de um único critério de apuração de créditos,
facultando a escolha do contribuinte, sendo vedada a utilização em conjunto dos
dois critérios em um único ano-calendário, conforme disposto no §9o do artigo 3o
da Lei no 10.833/2003.
Posto isto, a contribuinte afirma que discorda dos ajustes na forma de rateio
efetuada pela autoridade fiscal que segregou os custos e despesas e encargos que
dão direito a crédito em dois grupos, utilizando o critério de rateio proporcional
para alguns e, para outro grupo, o critério de apropriação direta, descentralizando
a apuração de determinados créditos, por julgar que estes não estão relacionados
com a exportação, o que fere o artigo 15 da Lei no 9.779/99 que determina que a
apuração das contribuições não cumulativas deve ser realizada de forma
centralizada no estabelecimento matriz.
No tópico Fretes sobre Compras de Bens para Revenda, a contribuinte discorda do
entendimento da autoridade fiscal de que os fretes utilizados para transportar as
mercadorias sujeitas à alíquota zero não dariam direito a crédito. Argumenta que
a tributação em operações anteriores asseguram o direito ao aproveitamento de
créditos sobre os custos, despesas e encargos, relacionados no artigo 3o das Leis
nos 10.637/2002 e 10.833/2003. Neste sentido, defende que, ainda que a
mercadoria esteja sujeita à alíquota zero, os fretes sobre as compras destas
mercadorias são onerados pelas contribuições não cumulativas, assegurando o
direito ao crédito na proporção do custo com fretes sobre estas aquisições.
Em Fretes sobre Transferências entre Estabelecimentos, a contribuinte alega que,
como o valor dos fretes sobre as transferências de mercadorias entre
estabelecimentos da empresa é suportado pela contribuinte, compõe o custo de
produção, devendo tal ônus ser agregado ao valor dos insumos necessários à
produção. Tal entendimento fundamenta-se nos incisos I e II do artigo 3o das Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003, uma vez que fretes sobre transferências são
dispêndios incorporados aos bens e serviços utilizados como insumos.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
19
Sob o título Insumos de Pessoas Jurídicas Cooperadas, a contribuinte diverge do
entendimento da autoridade fiscal que glosou o crédito proveniente da aquisição
de insumos recebidos de pessoas jurídicas associadas, por ser ato cooperativo. A
manifestante alega que, a partir de maio de 2004, conforme inciso VI do artigo 10
da Lei no 10.833/2003, alterado pela Lei no 10.865/2004, as sociedades
cooperativas de produção agropecuária e, as de consumo, ingressaram também
na sistemática da não cumulatividade, estando sujeitas às mesmas normas das
demais pessoas jurídicas, cuja base de cálculo é o total do faturamento,
independentemente de o faturamento ser originado de ato cooperativo. Assim,
defende que as sociedade cooperativas podem apurar créditos sobre a totalidade
dos insumos utilizados na produção, quando houver incidência das contribuições,
sendo irrelevante se estes insumos foram recebidos de pessoas jurídicas
associadas ou demais fornecedores, bastando que sejam utilizados na produção e
que sejam tributados pelo PIS/Pasep e Cofins.
A contribuinte alega, ainda, que não procede o argumento da autoridade fiscal de
que seria vedado o aproveitamento de créditos sobre os insumos recebidos de
pessoas jurídicas associadas, devido a estes valores terem sido repassados aos
associados com exclusão da base de cálculo, uma vez que a autoridade fiscal
glosou tais repasses.
No título Serviços Utilizados como Insumos, a contribuinte contesta a glosa do
crédito sobre serviços de tratamento e destinação de efluentes industriais
prestados pela empresa Gesco Projetos, Comércio e Representações Ltda., por
entender que o serviço de tratamento e remoção de resíduos está inserido no
conceito de insumo. Em sua defesa, cita jurisprudência administrativa do Carf.
A contribuinte, no tópico denominado Crédito Presumido - Aquisições de Pessoas
Física e Jurídicas, apresenta sua defesa em diversos subtópicos, entre eles a
descrição de seu processo produtivo, a fim de argumentar que, com base nos
dispositivos legais citados, desempenha atividade agroindustrial e tem direito ao
crédito presumido calculado sobre o total de suas aquisições, efetuadas de
pessoas físicas e pessoas jurídica, com suspensão das contribuições, uma vez que
as utiliza na produção de mercadorias classificadas nos capítulos 8 a 12 da NCM.
A interessada explica que realiza o beneficiamento das mercadorias (grãos),
principalmente soja e milho, alterando suas características originais,
aperfeiçoando as mercadorias destinadas ao consumo humano ou animal, para
fins de comercialização.
Desta forma, defende a interessada, não pode sofrer restrições em razão de
interpretações ou atos normativos internos da RFB que lhes fruste ou restrinja o
benefício, sob pena de violação de seu direito líquido e certo e afronta ao
princípio constitucional da estrita legalidade. Assim, discorda da glosa, na base de
cálculo do crédito presumido, das aquisições de insumos de soja beneficiada e
milho beneficiado, utilizados na produção das mercadorias relacionadas nos
capítulos 10 e 12, destinadas à alimentação humana e animal. Em sua defesa, cita
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
20
o inciso II do artigo 3o das Lei no 10.637/2002 e 3o da Lei no 10.833/2003,
combinado com o artigo 8o da Lei no 10.925/2004.
A contribuinte contesta, ainda, as afirmações da autoridade fiscal de que a
interessada buscou enquadrar a produção de suas mercadorias como
industrialização, bem como de que interessada somente desempenharia
atividades de cerealista e, portanto, não teria direito ao crédito.
Em Da Ilegítima Restrição aos Créditos pela Utilização de CFOP de Venda de
Mercadorias, a contribuinte discorda do entendimento da autoridade fiscal de
que utilizou na escrituração das aquisições de seus insumos os CFOPs 1.101 e
2.101, e em suas notas fiscais de saída utilizou o CFOPs 5.102, 6.102, 7.102, 5.502,
6.502 que indicariam a revenda de mercadorias e, portanto, por não se
apresentar como produtora de bens exportados, não daria direito aos créditos
pleiteados.
Alega a interessada que o fato de ter utilizado equivocadamente em suas
entradas os CFOPs 1.102 e 2.102, quando deveria ter utilizado 1.101 e 2.101, e em
suas saídas o CFOP de "revenda de mercadorias adquiridas" (5.102, 6.102, 7.102,
5.502) ao invés de "venda de produção do estabelecimento" (5.101, 6.101, 7.101,
5.501), não pode ser determinante para que tenha seu crédito indeferido, uma
vez que tal fato somente ocorreu por erro formal de contabilização.
Prossegue a interessada afirmando que sua atividade caracteriza-se como
atividade agroindustrial, uma vez que os produtos adquiridos e resultantes da
atividade rural são por ela beneficiados para poderem ser comercializados, nos
termos da Instrução Normativa SRF no 660/2006. Entende, assim, que o CFOP por
ela utilizado nas operações de compra e venda se tornam um detalhe irrelevante
na medida em que fica demonstrado que houve as operações de compra de
mercadorias (insumos), a respectiva atividade agroindustrial e estas mercadorias
foram comercializadas/exportadas.
Passa, então, a contribuinte a defender, sob o título Excesso de Formalismo, que
ao se ater incisivamente no equivocado enquadramento do CFOP utilizado, a
autoridade fiscal está sobrepondo o aspecto principal e ignorando todo o
processo produtivo pelo qual passa a mercadoria exportada, independente do
CFOP utilizado, caracterizando o excesso de formalismo. Em sua defesa, cita
jurisprudência administrativa e judicial.
Com o título Aquisições de Lenha Utilizadas como Insumos na Produção, a
contribuinte defende que o direito ao crédito presumido sobre insumos utilizados
na produção se refere às empresas que produzam as mercadorias relacionadas no
artigo 8o da Lei no 10.925/2004 e não para os bens utilizados como insumos
classificados nas posições do caput do mesmo artigo. Por este entendimento,
afirma que faz jus ao crédito dos bens utilizados
como insumos independentemente da sua classificação na NCM, bastando que
tais bens seja utilizados como insumos, conforme descrito no inciso II do artigo 3o
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
21
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, pelas empresas que produzam
mercadorias descritas no artigo 8o da Lei no 10.925/2004.
A contribuinte ressalta que a autoridade fiscal reconhece que a lenha é
combustível utilizado na geração de calor, ou seja, a contribuinte utiliza a lenha
como insumo para alterar as características originais das mercadorias, para que
sejam comercializadas e exportadas. Requer, assim, o direito ao crédito
presumido sobre a aquisição de pessoas física de lenha utilizada como insumo na
produção de mercadorias descritas no artigo 8o da Lei no 10.925/2004.
Sob o título Ainda mais Restrições da Receita Federal ao Ressarcimento do Crédito
Presumido, a contribuinte contesta a interpretação dada pela RFB, por meio do
Ato Declaratório Interpretativo (ADI) no 15 de 22 de dezembro de 2005, de que o
valor do crédito presumido previsto no artigo 8o da Lei no 10.925/04 somente
pode ser utilizado para dedução do PIS/Pasep e da Cofins, apurados no regime
não cumulativo, não podendo, portanto, ser ressarcidos. Argumenta a interessada
que vetar o direito de ressarcir em dinheiro o crédito, tratado no artigo 8o da Lei
no 10.925/2004, significaria desvirtuar os princípios da apuração não cumulativa,
violando a Lei e a Constituição, uma vez que o contribuinte teria de suportar o
ônus tributário em razão das exportações. Além disto, defende, as Leis no
10.637/2002, 10.833/2003 e 10.925/2004 não fazem qualquer restrição sobre a
realização e manutenção do crédito presumido quando aplicados a mercadorias
exportadas, portanto, o aproveitamento por compensação ou ressarcimento não
poderá ser objeto de restrições por parte da RFB, conforme consta no artigo 2o do
ADI no 15/2005 e no inciso II do §3o do artigo 8o da IN SRF 660/2006.
Em Base de Cálculo Tributável das Contribuições, a contribuinte contesta as
exclusões efetuadas pela autoridade fiscal, quais sejam:
1 - Exportações não comprovadas:
A contribuinte defende que as vendas com fim específico de exportação que não
foram comprovadas durante o procedimento fiscal deveriam ser consideradas
como vendas com suspensão das contribuições, em virtude de se tratarem de
vendas de mercadorias classificadas no Capítulo 10 e 12 da NCM, vendidas para
empresa enquadrada no lucro real. Desta forma, discorda da autoridade fiscal que
ajustou a base de cálculo das contribuições, considerando estas venda como
operações no mercado interno, tributando tais receitas.
2 - Vendas efetuadas com suspensão:
Neste tópico, a contribuinte discorda do entendimento da autoridade fiscal ao
considerar que a suspensão somente passou a vigorar a partir de 4 de abril de
2006, com base no artigo 11 da Instrução Normativa 660, de 17 de julho de 2006,
bem como da inclusão destas receitas na base de cálculo tributável das
contribuições não cumulativas.
Alega a interessada que as vendas efetuadas com suspensão das contribuições,
efetuadas em conformidade com o artigo 9o da Lei no 10.925/2004, sejam
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
22
consideradas a partir de 1o de agosto de 2004, conforme esclarece o artigo 5o da
Instrução Normativa RFB no 635/2004.
3 - Exclusões dos Repasses aos Associados:
A contribuinte alega que a contabilização dos repasses foi registrada na conta
contábil custo da mercadoria vendida, sendo o saldo mensal destas contas
utilizados para a exclusão da receita bruta referente a estes repasse, em
conformidade com o §1odo artigo 11 da Instrução Normativa RFB no 635/2004,
que permite à cooperativa efetuar exclusões de mercadorias comercializadas que
ainda não tenham sido adquiridas do associado.
Explica que, como é comum no seu ramos de atividade, muitas vezes recebe as
mercadorias de seus associados sem ainda adquiri-las. Tais mercadorias após
passarem pelo processo produtivo são comercializadas mesmo antes de
adquiridas de seus associados.
E, que efetuou lançamentos de ajustes que estornaram os lançamentos que se
tratam de não associados, restando contabilizado mensalmente exclusivamente o
saldo que se refere à contabilização aos repasses das mercadorias recebidas de
associados.
Assim, discorda da afirmação da autoridade fiscal de que as exclusões da receita
bruta referente aos repasses aos associados, efetuados em conformidade com o
inciso I do artigo 15 da Medida Provisória no 2.158/35-2001, constantes também
no inciso I do artigo 11 da IN SRF no 635/2006, não foram devidamente
comprovadas, não podendo ser acatadas.
Neste tópico, ainda, a contribuinte alega que deveria a autoridade fiscal efetuar
diligência a fim de verificar os valores repassados aos associados, em vez de glosar
os valores por falta de comprovação.
Solicita, por fim, que seja determinada realização de diligência para comprovar as
informações, caso a autoridade fiscal considere necessário.
4 - Exclusão de Venda de Mercadorias a Associados:
A contribuinte defende que o legislador, ao permitir o ingresso das sociedades
cooperativas na sistemática da não cumulatividade das contribuições, observou
os preceitos constitucionais e manteve o tratamento diferenciado às
cooperativas, permitindo que, além das exclusões das receitas permitidas às
demais empresas, seja por receita de exportação, com suspensão, alíquota zero,
também pudessem utilizar, sem prejuízo algum, as exclusões do artigo 15 da
Medida Provisória (MP) no 2.158-35/01, confirmadas no artigo 11 da IN SRF no
635/2006.
Portanto, argumenta a interessada, tem direito de excluir, conformidade com o
inciso II do artigo 15 da MP no 2.158-35/01 e parágrafo 1o do mesmo artigo, as
receitas de vendas de bens e mercadorias para seus associados vinculados à
atividade econômica dos mesmos, independentemente de as vendas serem
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
23
realizadas com suspensão, alíquota zero, ou tributadas pelas contribuições para o
PIS/Pasep e Cofins.
Sob o título Saldo de Créditos, a contribuinte requer o restabelecimento dos
saldos de créditos por ela apurados.
No tópico Dos Princípios da Administração Pública, a contribuinte, nos subtópicos
(i) Dos Princípios a Serem Observados pela Administração Pública; (ii) Do Princípio
da Segurança Jurídica; (iii) Da Violação ao Princípio da Razoabilidade, Coerência
Legislativa e Proporcionalidade e (iv) Da Violação ao Princípio da Estrita
Legalidade, traz uma extensa exposição acerca dos princípios a serem observados
pela Administração Pública, dentre eles o da objetividade, adequação de meios e
fins, simplicidade, interpretação da norma que garanta o atendimento ao fim
público, assim como o da segurança jurídica, da violação ao princípio da
razoabilidade, coerência legislativa e proporcionalidade e da violação ao princípio
da estrita legalidade, a fim de afirmar que a autoridade fiscal violou alguns
princípios e que não é razoável ou coerente a RFB restringir direitos, baixando
atos e decidindo de forma restritiva ao direito da contribuinte previsto em lei,
bem como de firmar entendimento que contrarie a Constituição Federal e a
legislação que verse sobre a matéria.
Em Previsão Legal para a Incidência da Selic, a contribuinte defende que seus
créditos devem ser corrigidos pela Selic, a partir de cada período de apuração,
conforme estabelece o §4o do artigo 39 da Lei no 9.250/1995. Lembra a
contribuinte que o Decreto 2.138/97, que equipara os institutos da restituição e
do ressarcimento, autoriza a aplicação da taxa Selic. A contribuinte alega, ainda,
em Do Óbice do Fisco: Temporal e Restrições Ilegítimas ao Crédito, que os
obstáculos criados pelo Fisco legitima a correção do crédito pela taxa Selic, sob
pena de enriquecimento ilegítimo. E, que os obstáculos decorrem tanto da
demora para apreciar e julgar os pedidos da impetrante quanto das restrições
ilegitimamente criadas aos créditos da mesma.
Conclui a interessada que o ressarcimento do crédito, acrescido da atualização
pela taxa Selic, repõe as perdas monetárias decorrentes dos efeitos inflacionários
sofridos no tempo em que se discute tal crédito.
A decisão recorrida negou julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório, conforme ementa do Acórdão 07-39.993 - 4a Turma da
DRJ/FNS apresenta o seguinte resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração do
PIS/Pasep e da Cofins são somente as previstas na legislação de regência, dado
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
24
que esta é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de creditamento,
não estando suas apropriações vinculadas à caracterização de sua essencialidade
na atividade da empresa ou à sua escrituração na contabilidade como custo
operacional.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
No regime não cumulativo do PIS/Pasep e da Cofins somente são considerados
como insumos, para fins de creditamento de valores: os combustíveis e
lubrificantes, as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de sua
aplicação direta na prestação de serviços ou no processo produtivo de bens
destinados à venda; e os serviços prestados por pessoa jurídica, aplicados ou
consumidos na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens
destinados à venda.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. SERVIÇOS DE FRETE NA
AQUISIÇÃO DE BENS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste a possibilidade de tomada de créditos em relação a despesas com fretes
na operação de aquisição de insumos sujeitos a alíquota zero, uma vez que
inexiste hipótese legal prevendo a apuração de créditos da não cumulatividade do
PIS/Pasep e da Cofins sobre o frete pago na aquisição de bens.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. SERVIÇOS DE FRETE ENTRE
ESTABELECIMENTOS. INEXISTÊNCIA.
Por não integrarem o conceito de insumo utilizado na produção de bens
destinados à venda e nem se referirem à operação de venda de mercadorias, as
despesas efetuadas com fretes contratados para o transporte de insumos entre
estabelecimentos industriais da mesma pessoa jurídica não geram direito à
apuração de créditos a serem descontados do PIS/Pasep e da Cofins.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. TRATAMENTO DE EFLUENTES. CRÉDITOS.
INEXISTÊNCIA.
Os valores referentes à manutenção e tratamento de efluentes não geram
créditos do PIS/Pasep e da Cofins na modalidade aquisição de insumos, haja vista
que não possuem relação direta com o processo produtivo.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CEREALISTA. CRÉDITO PRESUMIDO.
VEDAÇÃO.
Para fins de apuração do crédito presumido de que trata o artigo 8o da Lei no
10.925, de 2004, a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de
limpar, padronizar, armazenar e comercializar produtos relacionados no seu inciso
I é considerada cerealista, sendo-lhe vedado apurar o referido crédito.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. COMERCIAL EXPORTADORA. MERCADORIAS
COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. CRÉDITO. VEDAÇÃO.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
25
É vedada a apuração de créditos de PIS/Pasep e Cofins decorrentes de custos,
despesas e encargos vinculados à receita de exportação, auferida por comercial
exportadora, com a venda de mercadorias adquiridas com o fim específico de
exportação.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. VENDAS COM SUSPENSÃO. ART. 9o DA LEI No
10.925, DE 2004. VIGÊNCIA.
A suspensão da exigibilidade da contribuição da Cofins, prevista no art. 9° da Lei
n° 10.925, de 2004, aplica-se somente a partir de 4 de abril de 2006, conforme
dispõe o artigo 11, inciso I, da IN SRF n° 660, de 2006.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. VENDA A ASSOCIADOS. PRODUTOS
TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO. BASE DE CÁLCULO. DUPLA EXCLUSÃO.
A comercialização de produtos tributados à alíquota zero não permite a exclusão
da base de cálculo das contribuições dos valores eventualmente repassados aos
associados, relativos aos produtos que por eles foram entregues à Cooperativa, já
que, por se tratarem de receitas vinculadas à produtos tributados à alíquota zero,
elas já foram obrigatoriamente excluídas da aludida base de cálculo.
REGIME NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITO. MERCADO INTERNO E
EXTERNO. MÉTODO DE APROPRIAÇÃO.
A determinação do crédito pelo método do rateio proporcional, entre receitas de
exportação e receitas do mercado interno, somente é aplicável se os custos, as
despesas e os encargos forem comuns a ambas as receitas, significa dizer, sendo
possível identificar quais custos, despesas e encargos são vinculados a receitas de
vendas no mercado interno ou no mercado externo, o rateio não é cabível, e tais
dispêndios devem ser considerados como estando vinculados integralmente às
receitas para as quais concorreram.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO
DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA A CARGO DO
CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento
é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do
direito creditório.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
26
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. SELIC.
VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa previsão legal, não cabe atualização monetária ou incidência de
juros sobre o crédito apurado no âmbito do regime não cumulativo de apuração
da Cofins e do PIS/Pasep, passível de utilização através de desconto,
compensação ou ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade e, portanto, dele se
toma conhecimento.
Do conceito de insumo
Inicialmente, antes de enfrentar o mérito das glosas mantidas e revertidas,
necessário se faz analisar a legislação relativa à apuração e aproveitamento desses créditos. Nesse
sentido, as Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 estabelecem:
Lei no 10.637/2002:
Art. 3o: Do valor apurado na forma do art. 2o, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
II – bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)oVI –
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005);
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
27
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei.
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)Lei no 10.833/2003:
Art. 3o: Do valor apurado na forma do art. 2o, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)oIII -
energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)oVI – máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização
na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005);
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei.
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Art. 15: Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o
desta Lei; (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)Já nas importações de bens
para utilização como insumos, a apuração desses créditos está prevista no art. 15,
inciso II, §§ 1o e 3o da Lei no 10.865/2004, considerando-se os efeitos da Medida
Provisória no 668/2015 – convertida na Lei no 13.137/2015:
Lei no 10.865/2004:
Art. 15: As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar crédito, para
fins de determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao
pagamento das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes
hipóteses:
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
28
II - bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustível e
lubrificantes;
§ 1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se em
relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços a
partir da produção dos efeitos desta Lei.
§ 3o O crédito de que trata o caput será apurado mediante a aplicação das
alíquotas previstas no art. 8o sobre o valor que serviu de base de cálculo das
contribuições, na forma do art. 7o, acrescido do valor do IPI vinculado à
importação, quando integrante do custo de aquisição. (Redação dada pela Lei no
13.137, de 2015)
Também deve ser observado o Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro
de 2018:
Parecer Normativo COSIT no 5/2018:
Assunto: Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação
da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
29
Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.

Passo à análise das glosas na seqüência referida no Recurso Voluntário.
Serviços de Frete na Aquisição de Bens Sujeitos à Alíquota Zero
Conforme relatado, o contribuinte adquire insumos com alíquota zero ou com
suspensão da incidência do PIS e da Cofins e pretende creditar-se dos serviços de frete
contratados para o transporte desses insumos.
O acórdão recorrido, interpretando o antigo conceito de insumo, até então
existente na época do acórdão, concluiu que somente o valor do frete pago nas aquisições de
insumos ou mercadorias passíveis de creditamento pode ser creditado.
Ainda de acordo com o acórdão recorrido, se o insumo ou produto adquirido não
está sujeito ao pagamento da contribuição, é vedada a possibilidade de calcular créditos em
relação a eles, de acordo com o disposto no artigo 3o, § 2o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003. Da mesma forma, não seria possível calcular créditos em relação ao valor do frete
correspondente.
Ao contrário do posicionamento adotado pelo acórdão recorrido, o entendimento
que vem prevalecendo no âmbito deste CARF é no sentido de ser possível o creditamento em
relação ao frete tributado para o transporte de insumos, independentemente do regime de
tributação do bem transportado, conforme se verifica da Súmula CARF no 188.
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024 É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com
serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de
forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348
Nesse sentido entendo pela reversão da glosa nesse item.
Serviços de Frete entre Estabelecimentos
Já em relação as despesas de fretes de transferências de produtos acabados, como
já mencionado anteriormente seguindo a súmula CARF no 217, não é possível o creditamento dos
fretes de produtos acabados, motivo pelo qual mantenho a glosa relativo a esse item.
Insumos De Pessoas Jurídicas Cooperadas
Dispõe a fiscalização que “Portanto, por expressa disposição legal, a entrega de
produção pelo cooperado e o recebimento desta pela cooperativa, como ato cooperativo, não
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
30
implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria e a
outorga de poderes para livre disposição prevista no art. 83 da Lei no 5.764, de 1971, indica que a
sociedade cooperativa assume, perante terceiros, adquirentes dos produtos entregues pelos
cooperados, a qualidade de vendedor, mas na função de prestador de serviço, função muito
semelhante à do comissário.”
Posto a Recorrente não ter apresentado nenhuma nova documentação e não ter
alteração no conceito de insumos para os atos cooperativo, assim, por entender que a decisão
proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto, em relação ao tema, utilizo sua ratio
decidendi como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF, in verbis:
“A autoridade fiscal, com fundamento no artigo 3o da Lei no 10.833/2003 c/c o
artigo 79 da Lei no 5.764/71, afirma que não há sustentação o entendimento de
considerar atos cooperativos como operações de aquisição de bens, para fins de
creditamento no sistema não cumulativo. Neste sentido, cita o artigo 23 da IN SRF
no 635/2006. Assim, conclui a autoridade fiscal que não há como se aproveitar
crédito da contribuinte por conta da apropriação direta dos custos de
mercadorias recebidas de seus cooperados, pessoas jurídicas.
A autoridade fiscal esclarece, ainda, que a legislação é coerente pois os valores
repassados aos associados decorrentes da comercialização de produtos, por eles
entregues à cooperativa, são excluídos da base de cálculo quando da apuração da
contribuição.
E, por conseguinte, é vedado o aproveitamento de créditos decorrentes das
operações de recebimento destes produtos pela Cooperativa.
A contribuinte diverge do entendimento da autoridade fiscal que glosou o crédito
proveniente da aquisição de insumos recebidos de pessoas jurídicas associadas,
por ser ato cooperativo. A manifestante alega que, a partir de maio de 2004,
conforme inciso VI do artigo 10 da Lei no 10.833/2003, alterado pela Lei no
10.865/2004, as sociedades cooperativas de produção agropecuária e, as de
consumo, ingressaram também na sistemática da não cumulatividade, estando
sujeitas às mesmas normas das demais pessoas jurídicas, cuja base de cálculo é o
total do faturamento, independentemente de o faturamento ser originado de ato
cooperativo. Assim, defende que as sociedade cooperativas podem apurar
créditos sobre a totalidade dos insumos utilizados na produção, quando houver
incidência das contribuições, sendo irrelevante se estes insumos foram recebidos
de pessoas jurídicas associadas ou demais fornecedores, bastando que sejam
utilizados na produção e que sejam tributados pelo PIS/Pasep e Cofins.
A contribuinte alega, ainda, que não procede o argumento da autoridade fiscal de
que seria vedado o aproveitamento de créditos sobre os insumos recebidos de
pessoas jurídicas associadas, devido a estes valores terem sido repassados aos
associados com exclusão da base de cálculo, uma vez que a autoridade fiscal
glosou tais repasses.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
31
A fim de dirimir o litígio posto, portanto, necessário se faz verificar se há previsão
legal que permita à cooperativa descontar créditos sobre insumo recebido de seus
associados. De se ver.
O artigo 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, citado anteriormente, não há
dúvida, permitem o aproveitamento de créditos na aquisição de bens utilizados
como insumos na produção de bens ou produtos destinados à venda.
Ocorre que, em se tratando de operações entre uma sociedade cooperativa e
seus associados cooperados, a Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que
definiu a Política Nacional de Cooperativismo e instituiu o regime jurídico das
cooperativas, estabelece que a entrega de produção pelo associado e o
recebimento desta pela cooperativa, como ato cooperativo, não implica operação
de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria (neste
sentido, tem-se os PN CST no 77, de 1o de novembro de 1976, e PN CST no 66, de
5 de setembro de 1986), como se lê:
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e
seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
[...]
Art. 83. A entrega da produção do associado à sua cooperativa significa a outorga
a esta de plenos poderes para a sua livre disposição, inclusive para gravá-la e dá-la
em garantia de operações de crédito realizadas pela sociedade, salvo se, tendo
em vista os usos e costumes relativos à comercialização de determinados
produtos, sendo de interesse do produtor, os estatutos dispuserem de outro
modo.
[grifos acrescidos]
Como se vê, a cooperativa recebe os produtos de seus cooperados, sem
transmissão de propriedade, mas com o poder outorgado para alienar no
mercado em seu próprio nome (e não nos nomes dos seus cooperados). Como a
propriedade não é transmitida à cooperativa, estas não agem no mercado por sua
própria conta, mas por conta de seus cooperados. Portanto, não se pode
considerar tais atos cooperativos como operações de aquisição de bens, requisito
necessário para o aproveitamento dos créditos nos moldes do artigo 3o da Leis
nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Corroborando o acima exposto, a Instrução Normativa no 635, de 24 de março de
2006, que dispõe sobre o PIS/Pasep e a Cofins devidos pelas sociedades
cooperativas em geral, esclarece que somente podem descontar, do valor das
contribuições incidentes sobre sua receita bruta, os créditos calculados em
relação a aquisições de não associados, como se transcreve:
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
32
Art. 23 As sociedades cooperativas de produção agropecuária e de consumo
sujeitas à incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
podem descontar, do valor das contribuições incidentes sobre sua receita bruta,
os créditos calculados em relação a:
I -bens para revenda, adquiridos de não associados, exceto os decorrentes de:
[...]
II – aquisições efetuadas no mês, de não associados, de bens e serviços utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes;
[grifos acrescidos]
Correto, portanto, o fundamento da autoridade fiscal ao glosar o crédito
proveniente da aquisição de insumos recebidos de pessoas jurídicas associadas,
por ser ato cooperativo.
No que concerne à alegação da contribuinte de que, a partir de maio de 2004,
conforme inciso VI do artigo 10 da Lei no 10.833/2003, alterado pela Lei no
10.865/2004, as sociedades cooperativas de produção agropecuária e, as de
consumo, ingressaram também na sistemática da não cumulatividade, podendo,
por conseguinte apurar créditos sobre a totalidade dos insumos utilizados na
produção, pode-se dizer equivocado.
Explica-se.
De fato, segundo o disposto no artigo 10, inciso VI, da Lei no 10.833/2003, as
sociedades cooperativas de produção agropecuária e de consumo, em exceção às
demais, estão submetidas ao regime não cumulativo. Entretanto, quanto à
apuração, cabe aplicar legislação específica aplicável à matéria, ou seja, a
Instrução Normativa SRF no 635, de 24 de março de 2006, que dispõe sobre o
PIS/Pasep e a Cofins, devidos pelas sociedades cooperativas em geral. A qual,
como se viu, autoriza o desconto de créditos somente quando as aquisições são
de não associados.
Em relação à alegação da contribuinte quanto à exclusão da base de cálculo dos
repasses aos associados, deixa-se para analisar em tópico específico, adiante
neste voto. Ressalte-se, entretanto, que o fundamento da glosa, efetuada pela
autoridade fiscal, foi o disposto na Lei no 5.764/1971 c/c a IN SRF no 635/2006.
Pelo exposto, cita-se Solução de Consulta no 151, de 27 de junho de 2011, da Disit
da 9a Região Fiscal:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
COOPERATIVAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS.
Entre outras hipóteses e respeitados os requisitos do art. 23 da IN SRF no 635, de
2006, a cooperativa pode descontar, do valor das contribuições incidentes sobre
sua receita bruta, bem como manter, créditos calculados em relação a: a) bens
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
33
para revenda a associados, adquiridos pela cooperativa e de não associados;
b)aquisições efetuadas no mês, de não associados, de bens e serviços
especializados utilizados como insumo na prestação de serviços aplicáveis na
atividade rural, relativos a assistência técnica, extensão rural, formação
profissional e assemelhadas e na industrialização da produção do associado; e
c)armazenagem da produção do associado.
Todavia, a cooperativa não pode descontar, do valor das contribuições incidentes
sobre sua receita bruta, tampouco manter, os créditos calculados em relação a: a)
repasse de valores aos associados, decorrentes da comercialização de produto
por eles entregue à cooperativa; e b) receitas financeiras decorrentes de repasse
de empréstimos rurais contraídos junto a instituições financeiras.
[grifos acrescidos]
Desta forma, mantém-se a glosa como efetuado pela autoridade fiscal.”
Motivo pelo qual entendo como correto a glosa dos insumos recebidos de pessoas
jurídicas cooperadas
Serviço de Tratamento de Efluentes
Como indicado no Despacho Decisório, o presente item se refere ao serviço "Serv.
de tratamento e destinação de efl. ind." indicado nas Notas Fiscais acostadas aos autos, prestado à
Recorrente pela empresa Gesco Projetos, Comércio e Representações Ltda. Segundo a Recorrente,
tratam-se de serviços "de tratamento e destinação de efluentes industriais para atender a
legislação ambiental, portanto, necessários para a produção ou fabricação dos produtos
destinados à venda. A produção não existiria se não houvesse a prestação desses serviços." (fl.
629).
Por entender que esse serviço não teria sido aplicado diretamente na produção
(com o consumo do serviço no produto final), a decisão recorrida manteve integralmente a glosa,
conforme se verifica:
Relata a autoridade fiscal que, com base nas informações do Dacon, dos arquivos
digitais entregues em atendimento à intimações, bem como em informações
prestadas em processos de trimestres anteriores, a contribuinte incluiu no
montante pleiteado a título de serviços utilizados como insumos, cujos
lançamentos contábeis não foram apresentados, pagamentos à empresa Gesco
Projetos, Comércio e Representações Ltda., no valor de R$ 18.699,14, conforme
notas fiscais emitidas em 18 de janeiro de 2005. Entretanto, como tais serviços se
referem a tratamento e destinação de efluentes industriais e, portanto, se
caracterizam como serviços diversos, sem atuar sobre os produtos processados,
não podem ser considerados para fins de creditamento no sistema não
cumulativo das contribuições, como estabelecido no artigo 8o, §4o, inciso I, letra
"a" da IN SRF no 404/2004.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
34
A contribuinte contesta a glosa do crédito sobre serviços de tratamento e
destinação de efluentes industriais prestados pela empresa Gesco Projetos,
Comércio e Representações Ltda., por entender que o serviço de tratamento e
remoção de resíduos está inserido no conceito de insumo. Em sua defesa, cita
jurisprudência administrativa do Carf.
Diante do que se expôs em tópico anterior, pode-se dizer, de pronto, que não há
como dar razão à interessada. Isto porque, apenas se consideram insumo, para
fins de apuração de crédito da não cumulatividade, os bens e serviços
diretamente utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação
de serviços a terceiros. Desta forma, não são considerados insumo, para fins de
creditamento no regime da não cumulatividade das contribuições, bens e serviços
que mantenham relação indireta ou mediata com a produção de bem destinado à
venda ou com a prestação de serviço ao público externo, tais como bens e
serviços utilizados na produção da matéria-prima a ser consumida na
industrialização de bem destinado à venda (insumo do insumo), utilizados em
atividades intermediárias da pessoa jurídica, como administração, limpeza,
vigilância, etc.
Assim, ainda que o tratamento da água dos efluentes cumpra função essencial no
processo produtivo, a essencialidade e relevância do bem ou serviço, por si só,
não o caracteriza como insumo para fins de creditamento do PIS/Pasep e da
Cofins.
Desta forma, as despesas com tratamento de efluentes, apesar de indispensáveis
e obrigatórias para as atividades da empresa, não guardam relação direta com a
produção do produto final. São, na verdade, despesas operacionais, isto é, gastos
relativos à atividade geral da empresa, os quais não se coadunam com a definição
do termo “insumo”, para fins de apuração do crédito do PIS/Pasep e da Cofins.
(g.n.)
Como é possível verificar no próprio acórdão a quo o julgador já considerou que tais
despesas seriam indispensáveis e obrigatórias, portanto, enquadrado dentro do conceito atual de
insumo.
Referido entendimento já foi confirmado pela Câmara Superior do CARF em
processo similar.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/05/2004 a 30/06/2004
DESPESAS. EFLUENTES INDUSTRIAIS. TRATAMENTO/DESTINO. CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas com tratamento e destino de efluentes decorrentes do processo de
industrialização dos produtos fabricados/vendidos pelo contribuinte geram
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
35
créditos passíveis de desconto do valor da contribuição calculada sobre o
faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor.
DESPESAS. FRETES. REMESSA. INSUMOS. INDUSTRIALIZAÇÃO. ENCOMENDA.
CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas com fretes na remessa de insumos para industrialização de produtos
encomendada a terceiros geram créditos passíveis de desconto do valor da
contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor. (g.n.)
(Acórdão no 9303008.400 – 3a Turma - Sessão de 21 de março de 2019 – Relator:
Rodrigo da Costa Pôssas)
Dessa forma, por integrar o custo da produção industrial, proponho a reversão da
glosa relativa à Linha 03 do DACON quanto aos serviços de tratamento e destinação de efluentes
industriais.
Créditos Presumidos
Como delineado no relatório, as glosas realizadas neste ponto decorrem do
entendimento da fiscalização de que estaria equivocada a apuração do crédito presumido
calculado sobre as aquisições de produtos de origem vegetal de pessoas físicas cooperadas, em
razão:
(a) da mercadoria produzida não constar da previsão legal (linter de algodão,
classificado na posição 14.04.20.10-0 da TIPI, para cuja produção foi adquirido
caroço de algodão);
(b) das operações realizadas pela Recorrente quanto ao milho em grãos e a soja
em grãos não se enquadrarem na hipótese legal de creditamento por se tratarem,
em verdade, de uma operação de revenda (cerealista) e não de uma agroindústria
(não envolvendo, portanto, produção). A cooperativa se enquadraria somente na
previsão do art. 3o, §11o, da Lei n.o 10.833/2003, que garante o crédito presumido
referente às aquisições de pessoas físicas quando da venda para empresas
produtoras/agroindustriais (no mercado interno, não para exportação).
Quanto ao item (a) acima, a Recorrente afirmou em seu Recurso que a glosa do
crédito está correta, apresentado desconformidade, apenas, quanto ao item (b).
Sustentou a Recorrente a validade do crédito presumido, vez que:
a cooperativa produz mercadorias de origem vegetal na forma do art. 3o, § 5o, da
Lei n.o 10.833/2003, quais sejam, milho em grãos e soja em grãos, classificadas
respectivamente nos capítulos 10 (posição 10.05) e 12 (posição 12.01) da
Nomeclatura Comum do Mercosul - NCM. A legislação não traz qualquer
referência quanto à modalidade de produção para garantir a validade do crédito.
ainda que se considere a hipótese de creditamento do art. 3o §11o da Lei n.o
10.833/2003, na condição de cerealista, não há na legislação a exigência de que o
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
36
crédito seja calculado apenas quando as vendas sejam realizadas para empresas
domiciliadas no Brasil, de acordo com o CNAE destas empresas adquirentes.
Considerando o período envolvido (maio e junho/2004), a legislação aplicável para
avaliar a validade do crédito presumido da COFINS das atividades agropecuárias é o art. 3o, §§ 5o,
11o e 12o da Lei n.o 10.833/2003, nas redações vigentes antes das alterações legislativas trazidas
pela Lei n.o 10.925/2004 (que entraram em vigor, quanto a essa questão, em 01/08/2004 - arts.
8o, 9o e 17, III, da Lei n.o 10.925/2004). Referidos dispositivos legais expressavam:
"Art. 3o (...)§ 5o Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma
deste artigo, as pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou
vegetal, classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos códigos 01.03, 01.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a
07.14, 15.07 a 1514, 1515.2, 1516.20.00, 15.17, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos
da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, destinados à alimentação humana
ou animal, poderão deduzir da COFINS, devida em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens e serviços referidos no inciso
II do caput deste artigo, adquiridos, no mesmo período, de pessoas físicas
residentes no País.
(...)§ 11. Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste
artigo, as pessoas jurídicas que adquiram diretamente de pessoas físicas
residentes no País produtos in natura de origem vegetal, classificados nas posições
10.01 a 10.08 e 12.01, todos da NCM, que exerçam cumulativamente as
atividades de secar, limpar, padronizar, armazenar e comercializar tais produtos,
poderão deduzir da COFINS devida, relativamente às vendas realizadas às pessoas
jurídicas a que se refere o § 5o, em cada período de apuração, crédito presumido
calculado à alíquota correspondente a 80% (oitenta por cento) daquela prevista
no art. 2o sobre o valor de aquisição dos referidos produtos in natura.
§ 12. Relativamente ao crédito presumido referido no § 11:
I - o valor das aquisições que servir de base para cálculo do crédito presumido não
poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por espécie de produto, pela
Secretaria da Receita Federal - SRF; e II - a Secretaria da Receita Federal expedirá
os atos necessários para regulamentá-lo."
Atentando-se para o caso em tela, em especial das explicações fáticas trazidas pela
Recorrente tanto à época da fiscalização, como em seu Recurso Voluntário, possível confirmar que
estamos diante da previsão do crédito presumido trazida no art. 3o, §11o, da Lei n.o 10.833/2003,
e não do § 5o desta mesma lei como inicialmente aduzido pela Recorrente.
Com efeito, a descrição do processo produtivo do milho em grãos (NCM
10.05.90.10-00) e da soja em grãos (NCM 12.01.00.90-00) é idêntica à atividade descrita no §11o
do art. 3o da Lei n.o 10.833/2003: a cooperativa adquire milho em grãos e soja em grãos de seus
cooperados com "umidade e impureza variáveis" que, para seu consumo, precisam passar por um
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
37
"processo de secagem, limpeza das impurezas e padronização" (fls. 91/92 do eprocesso)Portanto,
nos exatos termos do referido diploma legal, a cooperativa adquiriu "diretamente de pessoas
físicas residentes no País produtos in natura de origem vegetal", classificados nas posições 10.05 e
12.01 da NCM, exercendo, quanto a esses produtos "as atividades de secar, limpar, padronizar,
armazenar e comercializar", cumulativamente.
Assim, considerando a descrição da atividade realizada pela própria Recorrente
quanto ao milho e a soja em grãos, entendo que não há dúvidas quanto ao enquadramento na
previsão do crédito presumido do §11o do art. 3o da Lei n.o 10.833/2003, passando a análise de
seus requisitos.
Segundo esta previsão legal, o crédito presumido, calculado sobre o valor de
aquisição dos insumos, será deduzido do valor da contribuição devida relativamente às vendas
realizadas às "pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal,
classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos códigos 01.03, 01.05, 0504.00, 0701.90.00,
0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, 15.07 a 1514, 1515.2, 1516.20.00,
15.17, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e
2209.00.00, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul -NCM, destinados à alimentação
humana ou animal" (redação do art. 3o, §5o, Lei n.o 10.833/2003)Vislumbra-se que, com esta
redação, a lei promoveu uma restrição ao aproveitamento do crédito presumido do §11o do art.
3o da Lei n.o 10.833/2003, das empresas ordinariamente denominadas de "cerealistas" à luz da
legislação atualmente vigente: este crédito somente poderia ser deduzido da contribuição devida
na saída destinada às pessoas jurídicas indicadas na lei, que produzam mercadorias destinadas à
alimentação humana ou animal e que podem tomar o crédito presumido indicado no art. 3o, §5o
da Lei n.o 10.833/2003 (ordinariamente chamadas de "agroindustriais", igualmente considerando
a legislação em vigor atualmente).
Ademais, este crédito presumido não é garantido nas exportações, vez que
restringido somente para as vendas para aquelas pessoas jurídicas nacionais, que podem tomar o
crédito presumido na condição de produtoras/"agroindústrias".
Ainda que de forma claramente contrária ao princípio da não cumulatividade,
especialmente em razão do efeito cumulativo nas exportações, e não obstante minha irresignação
pessoal, esta é a redação legal vigente à época dos fatos e a que deve ser observada nesta seara
administrativa como já mencionado alhures, na forma exigida pelo Regimento Interno deste
Conselho.
Assim, não merece reparo o Despacho Decisório que, em conformidade com a
legislação aplicável à época, acima pormenorizada, reconheceu o crédito apenas para as vendas
no mercado interno que foram comprovadamente realizadas às pessoas jurídicas produtoras de
mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal (agroindustrial), não reconhecendo o
crédito nas exportações por ausência de previsão legal específica.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
38
A utilização da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE para
identificar se a empresa adquirente seria produtora de mercadorias ou atacadista foi coerente
com a exigência da legislação, utilizando como critério um índice padronizado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e constante do próprio CNPJ.
De toda forma, a Recorrente apenas alegou, de forma genérica, que este critério
deveria ser afastado por não estar previsto expressamente na lei, sem trazer, contudo, qualquer
elemento concreto, especialmente documental, suscetível de afastar sua aplicação no caso.
Diante do exposto, não merece reparo o Despacho Decisório neste ponto.
Rateio das exportações
A Recorrente traz a discussão o mesmo argumento trazido na Manifestação de
Inconformidade, porém sem trazer nenhuma documentação que comprove tal argumentação.
Assim, por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo
correto, em relação ao aproveitamento de crédito das despesas diversas, utilizo sua ratio
decidendi como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF, in verbis:.
A autoridade fiscal aponta algumas inconsistências em relação ao critérios de
rateio utilizados pela contribuinte, com fundamento nos artigos 1o, §§1 e 2o,
artigo 3o, §§ 7o a 9o da Lei no 10.833/2003, bem como da Instrução Normativa
SRF no 404/2004.
Relata a autoridade fiscal que, das notas fiscais de exportação e demais
informações relacionadas às saídas para o mercado externo, verifica-se que os
únicos produtos exportados pela empresa são soja em grãos e milho em grãos,
processados nas fases de secagem, padronização, limpeza e armazenagem, antes
de serem comercializados, segundo informação da contribuinte. Tais produtos
também são vendidos no mercado interno devendo, portanto, ter os créditos
relativos aos dispêndios comuns aos dois mercados, exclusivamente relacionados
a estes produtos, rateados na proporção das receitas. No entanto, verifica a
autoridade fiscal que, em várias linhas do Dacon, os custos, despesas e encargos
estão totalmente desvinculados destes bens exportados (e portanto, vinculados
apenas a um dos produtos exportados (ou somente ao milho ou somente à soja),
muito embora a empresa tenha feito rateio integral para todos os dispêndios.
A autoridade fiscal afirma ainda que, a partir de agosto de 2004, as vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência da
contribuição não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados
a estas operações (art. 16 da Medida Provisória no 206/2004, convertida na Lei no
11.033/2004, artigo 17). Portanto, não há razão para se excluir qualquer receita
de suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência da contribuição do cálculo
da proporção de rateio.
A seguir a autoridade fiscal busca explicitar cada tipo ou grupo de dispêndios e o
critério a ser adotado para vinculação com as respectivas receitas: (i) custos,
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
39
despesas e encargos sem aplicação de rateio por serem exclusivamente
relacionados à receita no mercado interno; (ii) custos, despesas e encargos com
aplicação de rateio ou somente para milho ou somente para soja; (iii) custos,
despesas e encargos com aplicação de rateio geral por serem dispêndios comuns
para milho e para soja, para o mercado interno e externo. Conclui a autoridade
fiscal que a distribuição dos custos comuns será feita considerando-se as receitas
totais acatadas, provenientes das vendas no mercado externo, somados milho e
soja, e receita bruta total.
Em sua defesa a contribuinte argumenta que, com amparo legal na legislação que
cita - §8o do artigo 3o da Lei no 10.833/2003; artigo 1o das Lei nos 10.637/2002 e
10.833/2003; artigo 15 da Lei no 9.779/99 - optou, conforme informado no Dacon,
pelo critério de rateio de seus custos, despesas e encargos com direito a crédito,
na proporcionalidade de sua receita bruta total auferida. Defende que a lei
permite a escolha exclusivamente da adoção de um único critério de apuração de
créditos, facultando a escolha do contribuinte, sendo vedada a utilização em
conjunto dos dois critérios em um único ano-calendário, conforme disposto no
§9o do artigo 3o da Lei no 10.833/2003.
Posto isto, a contribuinte afirma que discorda dos ajustes na forma de rateio
efetuada pela autoridade fiscal que segregou os custos e despesas e encargos que
dão direito a crédito em dois grupos, utilizando o critério de rateio proporcional
para alguns e, para outro grupo, o critério de apropriação direta, descentralizando
a apuração de determinados créditos, por julgar que estes não estão relacionados
com a exportação, o que fere o artigo 15 da Lei no 9.779/99 que determina que a
apuração das contribuições não cumulativas deve ser realizada de forma
centralizada no estabelecimento matriz.
Inicialmente, observe-se que a contribuinte auferiu, no período de apuração em
análise, receitas do mercado externo e interno, bem como receitas tributadas e
não tributadas pelas contribuições ao PIS/Pasep e Cofins.
Neste casos, em que há custos, despesas e encargos comuns a diversas espécies
de receitas (exportação, mercado interno, tributadas e não tributadas), os
créditos correspondentes a cada espécie, inclusive os créditos presumidos, devem
ser segregados e calculados segundo o método de apropriação direta ou o
método de rateio proporcional. Tal entendimento é decorrente de interpretação
analógica dos §§ 7o a 9o do artigo 3o das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de
2003, e do § 3o do artigo 6o da Lei no 10.833, de 2003, transcritos abaixo:
Lei no 10.833, de 2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
40
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou II - rateio
proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a
receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na forma
do § 8o, será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário e, igualmente,
adotado na apuração do crédito relativo à contribuição para o PIS/PASEP não-
cumulativa, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal.
[...]
Art. 6oA COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior,
com pagamento em moeda conversível;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;(Redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1oNa hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações
no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2oA pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1opoderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 3oO disposto nos §§ 1oe 2oaplica-se somente aos créditos apurados em relação
a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o
disposto nos §§ 8oe 9odo art. 3o.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
41
§ 4oO direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1onão beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no
inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos
vinculados à receita de exportação.
[grifos acrescidos]
Observe-se que a regra posta na legislação se refere aos casos em que a pessoa
jurídica está submetida aos dois regimes de tributação do PIS/Pasep e da Cofins,
ou seja, está submetida ao regime de tributação cumulativo e não cumulativo,
para o mesmo período de apuração.
No entanto, verifica-se que a referência aos §§8o e 9o do artigo 3o da Lei no
10.833, de 2003, pelo §3o do artigo 6o, da mesma lei, determina que os comandos
que disciplinam apuração dos créditos, quando houver receita submetida ao
regime cumulativo e não cumulativo, sejam aplicados igualmente para os casos
em que a contribuinte aufere receitas no mercado externo e interno.
Especificamente em relação às pessoas jurídicas que auferem receitas de
exportação, verifica-se que o §3o do artigo 6o da Lei no 10.833/2003, encerra a
discussão na medida em que estabelece que os créditos apurados no regime da
não cumulatividade devem ser apurados em relação a custos, despesas e
encargos vinculados à receita de exportação. Por conseguinte, se conclui que nos
casos de custos, despesas e encargos comuns às receitas no mercado externo e
no mercado interno, a pessoa jurídica deve aplicar o método de rateio
proporcional.
Neste contexto, insumos que se referem apenas aos custos de produtos
destinados ao mercado interno não podem integrar o cálculo de rateio
proporcional porque não contribuem para a composição das receitas auferidas no
mercado externo e vice-versa. Lembrando que os créditos apurados no mercado
interno somente podem ser aproveitados por desconto, com a exceção das
vendas no mercado interno efetuadas com suspensão, alíquota zero, isenção e
não incidência; e apenas o saldo de créditos referentes a receitas do mercado
externo podem ser utilizados para compensação ou ressarcimento.
Desta forma, conclui-se que, sendo possível identificar quais custos, despesas e
encargos são vinculados a receitas de vendas no mercado interno ou no mercado
externo, deve-se aplicar o método da apropriação direta e tais dispêndios devem
ser considerados como vinculados integralmente às receitas para as quais
concorrerem. De igual modo, o método do rateio proporcional para apuração dos
créditos da não cumulatividade, somente pode ser utilizado se os custos, as
despesas e os encargos forem comuns a ambas as receitas - mercado interno e
externo -, não sendo possível identificar para qual receita concorrem
especificamente.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
42
Corroborando o acima exposto, a Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de
dezembro de 2009, veio ratificar a necessidade de segregação dos créditos,
acrescentando o artigo 9o-C à Instrução Normativa SRF no 660/2006, in verbis:
Art. 9o-C As pessoas jurídicas submetidas ao regime de apuração não-cumulativa
deverão apurar e registrar, de forma segregada, os créditos de que tratam o art.
3o da Lei No 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o art. 3o da Lei No 10.833, de 29
de dezembro de 2003, e os arts. 15 e 17 da Lei No 10.865, de 30 de abril de 2004,
bem como os créditos presumidos previstos nas disposições legais pertinentes à
Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, discriminando-os em função da
natureza, origem e vinculação desses créditos.
Parágrafo único. O limite do crédito presumido de que trata este artigo aplica-se a
partir de 1o de abril de 2005 e deve ser calculado:
I - apenas para as operações efetuadas no mercado interno; e II - para cada
período de apuração.
[grifos acrescidos]
Retornando ao caso concreto, conclui-se que a autoridade fiscal fez o que a
legislação determina, ou seja, quando possível identificar quais custos, despesas e
encargos são vinculados a receitas de vendas no mercado interno ou no mercado
externo, tais dispêndios foram vinculados integralmente às receitas para as quais
concorreram. E somente aplicou o método do rateio proporcional, entre as
receitas de exportação e receitas do mercado interno, quando os custos, as
despesas e os encargos eram comuns a ambas as receitas, sem possibilidade de
apropriação direta.
Neste sentido, cita-se Solução de Consulta Cosit no 193, de 28 de março de 2017:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
MÉTODO DE RATEIO PROPORCIONAL PARA DETERMINAÇÃO DOS CRÉDITOS
VINCULADOS À EXPORTAÇÃO. TOTALIDADE DAS RECEITAS BRUTAS SUBMETIDAS
AO REGIME NÃO CUMULATIVO.
O método de rateio proporcional utilizado na apuração dos créditos da Cofins
vinculados à exportação: a) somente deve ser aplicado naqueles casos em que
existam custos, despesas e encargos que sejam vinculados concomitantemente a
receitas brutas do mercado interno e da exportação; b) consiste na aplicação
sobre o montante de custos, despesas e encargos vinculados comumente a
receitas brutas não cumulativas do mercado interno e da exportação, da
proporcionalidade existente entre a Receita Bruta da Exportação Não Cumulativa
e a Receita Bruta Total no Regime Não Cumulativo; e c) não permite a exclusão de
qualquer valor da Receita Bruta da Exportação Não Cumulativa ou da Receita
Bruta Total no Regime Não Cumulativo da proporção acima, devendo esses
valores serem TOTAIS para efeitos de cálculo daqueles créditos.
Dispositivos Legais: arts. 3o e 6o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
43
Por todo exposto, não há porque rever o procedimento fiscal.
Como se observa a fiscalização entendeu que as exclusões específicas da base de
cálculo aplicáveis às cooperativas de produção agropecuária compõem a receita tributada no
mercado interno, portanto, ser reconhecidas como não incidentes na apuração do rateio
proporcional.
Argumenta a Recorrente, no item, entre outros, que: “para determinar a base de
cálculo a ser tributada pelo PIS e Cofins, além das exclusões da base de cálculo possíveis a todas as
pessoas jurídicas sujeitas a não cumulatividade (receitas de exportação, receitas no mercado
interno sujeitas a alíquota zero, suspensão. etc..), é permitido às sociedades cooperativas, devido
ao seu tratamento diferenciado, realizar mais algumas exclusões específicas.
Nesse passo, penso que andou bem os esclarecimentos proferidos pela Autoridade
Fiscal, no sentido de que caso a receita bruta da cooperativa tenha sofrido exclusões com base no
que determina a legislação que trata do PIS e da Cofins nas operações de venda no mercado
interno não tributado; Venda com suspensão; Alíquota zero e substituição tributária das
mencionadas contribuições; não há que se falar nas exclusões específicas aplicadas às
cooperativas (art. da MP 2.15835/ 2001 e art. 17 da Lei no 10.684/2003), pois, se a base de
correspondem a operações sem incidência, não há mais o que ser excluído".
Assim, entendo correto o procedimento adotado pela fiscalização, sobretudo na
máxima de que “não há sentido em excluir algo daquilo que já não é originalmente tributado”,
desvirtuando a essência do critério de rateio, consagrado na lei de regência.
Da Receita de Exportação de Mercadorias Recebidas com o Fim Específico de
Exportação
A Recorrente traz a discussão o mesmo argumento trazido na Manifestação de
Inconformidade, porém sem trazer nenhuma documentação que comprove tal argumentação.
Assim, por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo
correto, em relação ao aproveitamento de crédito das despesas diversas, utilizo sua ratio
decidendi como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF, in verbis:.
Em relação às informações prestadas pela contribuinte na Linha 01 da Ficha 13 do
Dacon, relativa à receitas de exportação, a autoridade fiscal explica que, para as
saídas com CFOP 5.502 (remessa de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros, com fim específico de exportação), a contribuinte não logrou apresentar
todos os Memorandos de Exportação que pudessem sustentar os montantes
totais informados como remetidos, e considerados exportados, bem como não
apresentou relativos Despachos e Registro de Exportação. Explica que, sendo a
comprovação da efetiva saída do território nacional requisito essencial para
fruição dos benefícios relativos à exportação, não pode o total da receita
informada neste CFOP ser acatada para fins da presente apuração.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
44
Conclui a autoridade fiscal que não havendo comprovação das efetivas saídas das
mercadorias do território nacional, não podem tais receitas serem acatadas como
exclusão da base de cálculo das contribuições. Desta forma, as receitas indicadas,
indevidamente excluídas pela contribuinte da apuração da contribuição, devem
voltar a constituir a base de cálculo, sendo exigível eventual débito tributário daí
decorrente.
Em sua defesa, a contribuinte defende que as vendas com fim específico de
exportação que não foram comprovadas durante o procedimento fiscal deveriam
ser consideradas como vendas com suspensão das contribuições, em virtude de se
tratarem de vendas de mercadorias classificadas nos Capítulo 10 e 12 da NCM,
vendidas para empresa enquadrada no lucro real. Desta forma, discorda da
autoridade fiscal que ajustou a base de cálculo das contribuições, considerando
estas vendas como operações no mercado interno, tributando tais receitas.
Inicialmente, observe-se que a contribuinte não contesta a afirmação de que não
foram comprovadas as vendas ao exterior que compuseram as receitas de
exportação excluídas da base de cálculo pela autoridade fiscal. A contribuinte se
limita a afirmar que tais receitas deveriam ser excluídas da base de cálculo da
apuração do PIS/Pasep e da Cofins, em razão da suspensão da exigibilidade, nos
termos do artigo 9o da Lei no 10.925/2004.
Acerca do assunto, remete-se ao entendimento exposto a seguir neste voto - no
tópico 5.3 - Das vendas com suspensão - Linha 13 da Ficha 13 do Dacon - cuja
conclusão foi de que a contribuinte, para o período de apuração em análise, não
estava autorizada a efetuar vendas com suspensão.
Isto porque o artigo 11 da IN 660/2006, atualmente em vigor, esclareceu que, até
4 de abril de 2006 (data de publicação da IN SRF n° 636/2006) não era possível a
venda com suspensão prevista no artigo 9° da Lei n° 10.925/2004, uma vez que
não estavam estabelecidos os termos e condições requeridos no § 2° do mesmo
artigo.
Por conseguinte, para o período de apuração que aqui se tem, resta afastada a
tese da suspensão da exigência do PIS/Pasep e da Cofins e, portanto, as receitas
excluídas pela contribuinte, informadas inicialmente como receitas de exportação,
devem voltar a constituir a base de cálculo da contribuição, como efetuado pela
autoridade fiscal.
Base de Cálculo Tributável do PIS/COFINS
A Recorrente traz a discussão o mesmo argumento trazido na Manifestação de
Inconformidade, porém sem trazer nenhuma documentação que comprove tal argumentação.
Assim, por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo
correto, em relação ao aproveitamento de crédito das despesas diversas, utilizo sua ratio
decidendi como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF, in verbis:.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
45
Ao analisar a Linha 13 da Ficha 13 do Dacon com o detalhamento da conta
extraído dos arquivos digitais apresentados em atendimento ao TIF 028/2010, a
autoridade fiscal concluiu que a contribuinte não estava autorizada a excluir as
receitas com suspensão, relativas a fatos geradores ocorridos entre 1o de agosto
de 2004 e 3 de abril de 2006, nos termos da legislação que cita. Desta forma, a
autoridade fiscal glosou as exclusões com vendas com suspensão.
Neste tópico, a contribuinte discorda do entendimento da autoridade fiscal ao
considerar que a suspensão somente passou a vigorar a partir de 4 de abril de
2006, com base no artigo 11 da Instrução Normativa SRF no 660/2006, bem como
da inclusão destas receitas na base de cálculo tributável das contribuições não
cumulativas.
Alega a interessada que as vendas efetuadas com suspensão das contribuições,
efetuadas em conformidade com o artigo 9o da Lei no 10.925/2004, sejam
consideradas a partir de 1o de agosto de 2004, conforme esclarece o artigo 5o da
Instrução Normativa RFB no 635/2006.
No caso que aqui se tem, verifica-se que a questão se restringe ao início da
vigência do artigo 9o da Lei no 10.925/2004, uma vez que a autoridade fiscal
entende que a suspensão dos recolhimentos do PIS/Pasep e da Cofins somente
passou a vigorar em 4 de abril de 2006, após a regulamentação dada pelo artigo
11 da IN SRF no 660/2006, enquanto que a contribuinte defende a vigência a
partir de 1o de agosto de 2004, conforme artigo 5o da IN RFB no 635/2006.
A fim de dirimir o litígio posto, observa-se, inicialmente, que o artigo 9o da Lei no
10.925, de 23 de julho de 2004, determinou a suspensão da incidência de
PIS/Pasep e da Cofins sobre as vendas de produtos agropecuários, como se lê:
Art. 9° A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS fica suspensa
na hipótese de venda dos produtos in natura de origem vegetal, classificados nas
posições 09.01, 10.01 a 10.08, 12.01 e 18.01, todos da NCM, efetuadas pelos
cerealistas que exerçam cumulativamente as atividades de secar, limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os referidos produtos, por pessoa jurídica e
por cooperativa que exerças atividades agropecuárias, para pessoa jurídica
tributada com base no lucro real, nos termos e condições estabelecidas pela
Secretaria da Receita Federal.
[...]
Art. 17 - Produz efeitos:
[...]
III - a partir de 1o de agosto de 2004, o disposto nos artigo 8o e 9o desta Lei.
[grifos acrescidos]
Observe-se que, desde sua vigência (artigo 17, inciso III da Lei no 10.925/2004),
em 1o de agosto de 2004, o artigo 9o já estabelecia que a suspensão da incidência
do PIS/Pasep e da Cofins, sobre os produtos e pessoas jurídicas que especifica,
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
46
remeteu a aplicação da suspensão aos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal - SRF. Resta claro, portanto, que a mencionada
suspensão foi veiculada por norma de eficácia limitada, dependendo sua
aplicabilidade de regulamentação a ser expedida pela então Secretaria da Receita
Federal (SRF), atualmente Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
A redação dos artigos 8° e 9° da Lei no 10.925/2004, por conseguinte, foi alterada
pelo artigo 29 da Lei n° 11.051, 29 de dezembro de 2004, que dispôs in verbis:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12
a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10
e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei no 11.051/04)§ 1o O
disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01
e 18.01, todos da NCM;(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)II - pessoa
jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e
venda a granel de leite in natura; e III - pessoa jurídica que exerça atividade
agropecuária e cooperativa de produção agropecuária. (Redação dada pela Lei no
11.051, de 2004)
[...]
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide Lei no 12.058, de
2009) (Vide Lei no 12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no 545, de 2011)
(Vide Lei no 12.599, de 2012) (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Lei
no 12.839, de 2013) (Vide Lei no 12.865, de 2013)I - de produtos de que trata o
inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por pessoas jurídicas
referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)II - de leite
in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II do § 1o do
art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)III - de insumos
destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o desta Lei,
quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do § 1o
do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
47
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)I - aplica-se
somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com base
no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)II - não se aplica nas vendas
efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)§ 2o A suspensão de que trata este artigo
aplicar-se-á nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal - SRF. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
Art. 17 - Produz efeitos:
[...]
III - a partir de 1o de agosto de 2004, o disposto nos artigo 8o e 9o desta Lei.
[grifos acrescidos]
Como se lê, para as pessoas jurídicas que exerciam atividade de cerealista, não
houve alteração em relação à suspensão da incidência do PIS/Pasep e da Cofins na
hipótese de venda dos produtos que relaciona. No entanto, é importante destacar
novamente que o §2o do artigo 9o da Lei no 10.925/2004 (alterada pela Lei no
11.051/2004), estabeleceu que: “a suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á
nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal – SRF.” E,
como já dito, nos termos da legislação, cabia à Receita Federal do Brasil traçar os
termos e as condições para a possibilidade de fruição deste benefício.
Desta forma, ainda que o artigo 34, inciso III, da Lei n° 11.051/2004, tenha
determinado que os efeitos da alteração dos artigo 8o e 9o da Lei no 10.925/2004,
dadas por seu artigo 29, somente iniciariam na data de sua publicação, ou seja,
em 29 de dezembro de 2004, fato é que a norma estabeleceu com clareza que a
efetiva suspensão estaria sujeita aos termos e condições estabelecidos pela RFB.
Neste contexto, a RFB publicou, em 04 de abril de 2006, a Instrução Normativa
SRF no 636, de 24 de março de 2006, na qual disciplinou, conforme previsto pela
Lei no 10.925/2004, a aplicação desta, estabelecendo os termos e condições nos
quais se daria a referida suspensão, como se lê:
Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre
a receita bruta decorrente da venda:
I - efetuada por cerealista, de produtos in natura de origem vegetal classificados
na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI) sob os
códigos:
a) 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30;
b) 12.01 e 18.01;
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica que exerça
cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel;
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
48
III - de produtos agropecuários, quando efetuada por pessoa jurídica que exerça
atividade agropecuária ou por cooperativa de produção agropecuária; e
IV - efetuada por pessoa jurídica que exerça atividade agrícola ou por cooperativa
de produção agropecuária, de produto in natura de origem vegetal destinado à
elaboração de mercadorias classificadas no código 22.04, da TIPI.
§ 1oPara os efeitos deste artigo, entende-se por:
I - cerealista, a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de
limpar, padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem
vegetal;
II - atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra e/ou de
criação de peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2oda Lei no8.023, de
12 de abril de 1990; e III - cooperativa de produção agropecuária, a sociedade
cooperativa que exerça a atividade de comercialização da produção de seus
associados, podendo também realizar o beneficiamento dessa produção.
§ 2oA suspensão de que trata este artigo alcança somente as vendas efetuadas à
pessoa jurídica agroindustrial de que trata o art. 3o.
§ 3oA pessoa jurídica adquirente dos produtos deverá comprovar a adoção do
regime de tributação pelo lucro real mediante apresentação, perante a pessoa
jurídica vendedora, de declaração firmada pelo sócio, acionista ou representante
legal da pessoa jurídica adquirente. § 4o É vedado às pessoas jurídicas de que
tratam os incisos I a IV do caput o aproveitamento de créditos referentes à
incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, quando
decorrentes de aquisição de insumos relativos aos produtos agropecuários
vendidos com suspensão da exigência dessas contribuições.
[...] Art. 5o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1o de agosto de 2004.
Da leitura do dispositivo legal, verifica-se que, de fato, a citada IN, publicada em
24 de março de 2006, especificou, em seu artigo 5o, que seus termos produziriam
efeitos a partir de 1o de agosto de 2004.
Observe-se, entretanto, que para ter direito ao benefício da suspensão da
incidência do PIS/Pasep e da Cofins, durante a vigência da citada IN, a
contribuinte deveria cumprir os requisitos obrigatórios dispostos na IN SRF no
663/2006, relativos às características dos produtos, dos beneficiários, bem como
dos adquirentes.
No caso concreto que aqui se tem, no entanto, a contribuinte não traz aos autos
alegações ou provas de que cumpriu os requisitos especificados na IN SRF no
636/2006, durante sua vigência.
De mais a mais, em 25 de julho de 2006, foi publicada a Instrução Normativa SRF
no 660, de 17 de julho de 2006, que, ao dispor sobre a suspensão da exigibilidade
do PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a venda de produtos agropecuários
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
49
(artigos 8o, 9o e 15 da Lei no 10.925/2004), revogou expressamente a IN SRF no
636/2006 (vide artigo 12), como se lê:
[...]
Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre
a receita bruta decorrente da venda:
I - de produtos in natura de origem vegetal, classificados na Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM) nos códigos:
a) 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30;
b) 12.01 e 18.01;
[...]
§ 1o Para a aplicação da suspensão de que trata o caput, devem ser observadas as
disposições dos arts. 3o e 4o.
§ 2o Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar
a expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente.
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o,
alcança somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2o;
II - que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e
venda a granel, no caso do produto referido no inciso II do art. 2o; e III - que
exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção agropecuária, no
caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art. 2o.
§ 1o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
I - cerealista, a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de
limpar, padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem
vegetal relacionados no inciso I do art. 2o;
II - atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra e/ou de
criação de peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2o da Lei no8.023, de
12 de abril de 1990; e III - cooperativa de produção agropecuária, a sociedade
cooperativa que exerça a atividade de comercialização da produção de seus
associados, podendo também realizar o beneficiamento dessa produção.
§ 2o Conforme determinação do inciso II do § 4o do art. 8o e do § 4o do art. 15 da
Lei no 10.925, de 2004, a pessoa jurídica cerealista, ou que exerça as atividades de
transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura, ou que exerça
atividade agropecuária e a cooperativa de produção agropecuária, de que tratam
os incisos I a III do caput, deverão estornar os créditos referentes à incidência
não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, quando decorrentes
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
50
da aquisição dos insumos utilizados nos produtos agropecuários vendidos com
suspensão da exigência das contribuições na forma do art. 2o.
[...]
Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
I - apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II - exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e III - utilizar o produto
adquirido com suspensão como insumo na fabricação de produtos de que tratam
os incisos I e II do art. 5o.
[...]
Art. 11. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos:
I - em relação à suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins de que trata o art. 2o, a partir de 4 de abril de 2006, data da publicação da
Instrução Normativa no 636, de 24 de março de 2006, que regulamentou o art. 9o
da Lei no 10.925, de 2004; e II - em relação aos arts. 5o a 8o, a partir de 1o de
agosto de 2004.
Art. 12. Fica revogada a Instrução Normativa SRF no 636, de 2006.
[grifos acrescidos]
Note-se que o artigo 11 da IN 660/2006, atualmente em vigor, esclareceu que, até
4 de abril de 2006 (data de publicação da IN SRF n° 636/2006) não era possível a
venda com suspensão prevista no artigo 9° da Lei n° 10.925/2004. Isto porque não
estavam estabelecidos os termos e condições requeridos no § 2° do mesmo
artigo.
Por conseguinte, para o período de apuração que aqui se tem, resta afastada a
suspensão da exigência e, portanto, as receitas excluídas pela contribuinte devem
voltar a constituir a base de cálculo da contribuição, como efetuado pela
autoridade fiscal.
Ressalte-se, por fim, que em se tratando de orientação contida em Instrução
Normativa, como dito em tópico anterior, não há como deixar de acatá-la, nos
termos do art. 7o da Portaria MF no 341/2011, como se lê:
Art. 7o São deveres do julgador:
I - exercer sua função pautando-se por padrões éticos, em especial quanto à
imparcialidade, à integridade, à moralidade e ao decoro;
II - zelar pela dignidade da função, sendo-lhe vedado opinar publicamente a
respeito de questão submetida a julgamento;
III - observar o devido processo legal, zelando pela rápida solução do litígio;
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
51
IV - cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido; e V -
observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como o
entendimento da RFB expresso em atos normativos.
[grifos acrescidos]
Ademais, como esclarecido em tópico anterior, não cabe à autoridade
administrativa apreciar eventual matéria atinente a ofensa à CF ou ao
ordenamento jurídico nacional, ficando, isso si, limitada ao cumprimento de suas
obrigações legais. Note-se que o foro apropriado para discussão de tal matéria é o
Poder Judiciário.
Pelo exposto, mantém-se a glosa das exclusões das receitas relacionadas pela
contribuinte como vendas com suspensão.
Previsão Legal para Incidência da Selic
A aplicação da taxa Selic na correção dos créditos de Pis e Cofins não cumulativos
não era permitida, conforme havia sido disposto na Súmula Carf n.o 125. Contudo, tal súmula foi
revogada, com base no entendimento firmado no julgamento do REsp 1.767.945 PR/STJ. Segue a
reprodução da Portaria que revogou a súmula:
“CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS PORTARIA CARF/ME No
8.451, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022 Revoga a Súmula CARF no 125.
O PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, no uso da
atribuição que lhe confere o § 4o do art. 74 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 9 de junho de 2015, e considerando o que consta do Recurso Especial no
1.767.945/PR e da Nota Técnica SEI n° 42950/2022/ME, integrante dos autos do
Processo SEI no 15169.100277/2022-18, resolve:
Art. 1o Fica revogada a Súmula CARF no 125.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA”
Uma vez cancelada, a Súmula perdeu sua validade e, consequentemente, a matéria
deve ser analisada.
Nesse mesmo sentido, a própria Administração Tributária (RFB), levando em
consideração as decisões do STJ e do Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 17 de junho 2021, editou a
Instrução Normativa no 2.055, de 2021, especificamente nos arts. 148 e 152, dispondo que
créditos restituídos, reembolsados ou compensados devem ser acrescidos pela Taxa SELIC, bem
como nos casos em que seu ressarcimento ultrapassar o prazo de 360 dias da data de protocolo
do pedido. Também atualizou o Sistema SIEF da RFB, para aplicar os juros compensatórios, à Taxa
Selic, sobre os Pedidos de Ressarcimento do PIS e da COFINS depois de decorridos 360 (trezentos
e sessenta) dias contados da data de protocolo do respectivo pedido, nos termos da Nota Técnica
Codar no 22 de 30/06/2021.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
52
Sem dúvida, o reconhecimento da incidência da aplicação da Taxa SELIC nos
processos de Pedido de Ressarcimento decorre de uma construção jurisprudencial e não por
disposição expressa da Lei. Vê-se que o STJ, nos julgados citados, reconhece expressamente a falta
de previsão legal a autorizar tal incidência.
Desta forma, conclui-se que a oposição ilegítima por parte do Fisco ao
aproveitamento de referidos créditos permite que seja reconhecida a incidência da correção
monetária pela aplicação da Taxa SELIC.
Sobre a matéria, também há farta jurisprudência no âmbito da CSRF de que, tendo
sido constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito, a correção monetária pela Taxa
SELIC deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do
contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457, de 2007, dispondo-se ainda como termo inicial o
361o dia a partir do protocolo do pedido. Esta é a determinação, v.g., da Súmula CARF no 154,
relativa ao crédito presumido de IPI.
Destarte, da leitura que se faz, para a incidência da correção que se pretende, há
que existir necessariamente o ato de oposição estatal que foi reconhecido como ilegítimo. No
âmbito do processo administrativo de pedidos de ressarcimento tem se que estes atos
administrativos só se tornam ilegítimos caso seu entendimento seja revertido pelas instâncias
administrativas de julgamento. Portanto somente sobre a parcela do pedido de ressarcimento que
foi inicialmente indeferida e depois revertida é que é possível o reconhecimento da incidência da
Taxa SELIC. Tudo isso por força do efeito vinculante das decisões do STJ acima citadas e
transcritas.
Conclusão
Diante do exposto voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar provimento
parcial para:
(i)
Reverter a glosa de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na
aquisição de insumos não onerados pela Contribuição, desde que tais
serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos
adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pela referida contribuição,;
(ii)
Reverter a glosa relacionada com as despesas tratamento de efluente; e
(iii)
Acolher a aplicação da taxa Selic a partir do 360o dia a contar da
apresentação do pedido, de acordo com decisão do STJ submetida à
sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.767.945), em conformidade
com o cancelamento da súmula CARF no 125.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904090/2010-12
53

Fl. 392
DF CARF MF
Original